Tribunal: CARF
Processo: 16327.720083/2022-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gilson Macedo Rosenburg Filho
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
REGIME CUMULATIVO. SOCIEDADES SEGURADORAS. PARCELAMENTO DO VALOR DOS PRÊMIOS. INCIDÊNCIA.
Os juros relativos ao parcelamento do valor dos prêmios de seguros não constituem receita financeira, sendo, de fato, parte integrante do preço do seguro negociado. Portanto, como complemento do preço de venda, compõem a base de cálculo da Cofins das sociedades seguradoras.
REGIME CUMULATIVO. VARIAÇÕES CAMBIAIS. ESPÉCIE DE RECEITAS FINANCEIRAS. SEGURADORAS.
As variações cambiais relacionadas às operações de seguro, cosseguro, resseguro e retrocessão, operações típicas de entidades seguradoras, como espécies de receitas financeiras, integram a base de cálculo da Cofins das sociedades seguradoras, inexistindo previsão para suas exclusões.
REGIME CUMULATIVO. MULTAS CONTRATUAIS. JUROS MORATÓRIOS. SEGURADORAS.
As multas contratuais e os juros moratórios recebidos de clientes por atraso no pagamento são acréscimos à receita de venda e, portanto, sendo receitas resultantes do exercício da atividade empresarial/principal do contribuinte, sujeitam-se à incidência da Cofins no regime de apuração cumulativa.
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. INCIDÊNCIA. REGIME CUMULATIVO. RECEITA DA ATIVIDADE EMPRESARIAL.
Quando o contribuinte possui a atividade de participação em outras sociedades em seu objeto social, as receitas decorrentes do exercício deste objeto econômico compõem a receita bruta para fins de apuração da base de cálculo da Cofins devida no regime de apuração cumulativa, ainda que a atividade não envolva venda de mercadorias ou prestação de serviços.
RECEITAS. EXCLUSÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. COSSEGURO E RESSEGURO CEDIDOS.
Exclui-se da base de cálculo da COFINS, apurada no regime cumulativo, a atualização monetária do cosseguro e do resseguro cedidos.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
REGIME CUMULATIVO. SOCIEDADES SEGURADORAS. PARCELAMENTO DO VALOR DOS PRÊMIOS. INCIDÊNCIA.
Os juros relativos ao parcelamento do valor dos prêmios de seguros não constituem receita financeira, sendo, de fato, parte integrante do preço do seguro negociado. Portanto, como complemento do preço de venda, compõem a base de cálculo da Contribuição para o PIS das sociedades seguradoras.
REGIME CUMULATIVO. VARIAÇÕES CAMBIAIS. ESPÉCIE DE RECEITAS FINANCEIRAS. SEGURADORAS.
As variações cambiais relacionadas às operações de seguro, cosseguro, resseguro e retrocessão, operações típicas de entidades seguradoras, como espécies de receitas financeiras, integram a base de cálculo da Contribuição para o PIS das sociedades seguradoras, inexistindo previsão para suas exclusões.
REGIME CUMULATIVO. MULTAS CONTRATUAIS. JUROS MORATÓRIOS. SEGURADORAS.
As multas contratuais e os juros moratórios recebidos de clientes por atraso no pagamento são acréscimos à receita de venda e, portanto, sendo receitas resultantes do exercício da atividade empresarial/principal do contribuinte, sujeitam-se à incidência da Contribuição para o PIS no regime de apuração cumulativa.
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. INCIDÊNCIA. REGIME CUMULATIVO. RECEITA DA ATIVIDADE EMPRESARIAL.
Quando o contribuinte possui a atividade de participação em outras sociedades em seu objeto social, as receitas decorrentes do exercício deste objeto econômico compõem a receita bruta para fins de apuração da base de cálculo da Contribuição para o PIS devida no regime de apuração cumulativa, ainda que a atividade não envolva venda de mercadorias ou prestação de serviços.
RECEITAS. EXCLUSÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. COSSEGURO E RESSEGURO CEDIDOS.
Exclui-se da base de cálculo da COFINS, apurada no regime cumulativo, a atualização monetária do cosseguro e do resseguro cedidos.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
DECADÊNCIA. LANÇAMENTOS DE PIS E DE COFINS.
Tendo havido recolhimento do tributo e não tendo sido caracterizada a ocorrência de dolo, a contagem do prazo decadencial é feita a partir da ocorrência dos fatos geradores, em cumprimento ao disposto no art. 150, §4o, do CTN. Não tendo havido qualquer pagamento, aplica-se a regra do inciso I, art. 173 do CTN, pouco importando se houve ou não declaração, contando-se o prazo do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720083/2022-28
ACÓRDÃO
3101-004.267 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
REGIME CUMULATIVO. SOCIEDADES SEGURADORAS. PARCELAMENTO DO
VALOR DOS PRÊMIOS. INCIDÊNCIA.
Os juros relativos ao parcelamento do valor dos prêmios de seguros não
constituem receita financeira, sendo, de fato, parte integrante do preço do
seguro negociado. Portanto, como complemento do preço de venda,
compõem a base de cálculo da Cofins das sociedades seguradoras.
REGIME CUMULATIVO. VARIAÇÕES CAMBIAIS. ESPÉCIE DE RECEITAS
FINANCEIRAS. SEGURADORAS.
As variações cambiais relacionadas às operações de seguro, cosseguro,
resseguro e retrocessão, operações típicas de entidades seguradoras, como
espécies de receitas financeiras, integram a base de cálculo da Cofins das
sociedades seguradoras, inexistindo previsão para suas exclusões.
REGIME CUMULATIVO. MULTAS CONTRATUAIS. JUROS MORATÓRIOS.
SEGURADORAS.
As multas contratuais e os juros moratórios recebidos de clientes por
atraso no pagamento são acréscimos à receita de venda e, portanto, sendo
receitas resultantes do exercício da atividade empresarial/principal do
contribuinte, sujeitam-se à incidência da Cofins no regime de apuração
cumulativa.
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. INCIDÊNCIA. REGIME CUMULATIVO.
RECEITA DA ATIVIDADE EMPRESARIAL.
Quando o contribuinte possui a atividade de participação em outras
sociedades em seu objeto social, as receitas decorrentes do exercício deste
objeto econômico compõem a receita bruta para fins de apuração da base
Fl. 1457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.267 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720083/2022-28
2
de cálculo da Cofins devida no regime de apuração cumulativa, ainda que a
atividade não envolva venda de mercadorias ou prestação de serviços.
RECEITAS.
EXCLUSÃO.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
COSSEGURO
E
RESSEGURO CEDIDOS.
Exclui-se da base de cálculo da COFINS, apurada no regime cumulativo, a
atualização monetária do cosseguro e do resseguro cedidos.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
REGIME CUMULATIVO. SOCIEDADES SEGURADORAS. PARCELAMENTO DO
VALOR DOS PRÊMIOS. INCIDÊNCIA.
Os juros relativos ao parcelamento do valor dos prêmios de seguros não
constituem receita financeira, sendo, de fato, parte integrante do preço do
seguro negociado. Portanto, como complemento do preço de venda,
compõem a base de cálculo da Contribuição para o PIS das sociedades
seguradoras.
REGIME CUMULATIVO. VARIAÇÕES CAMBIAIS. ESPÉCIE DE RECEITAS
FINANCEIRAS. SEGURADORAS.
As variações cambiais relacionadas às operações de seguro, cosseguro,
resseguro e retrocessão, operações típicas de entidades seguradoras, como
espécies de receitas financeiras, integram a base de cálculo da
Contribuição para o PIS das sociedades seguradoras, inexistindo previsão
para suas exclusões.
REGIME CUMULATIVO. MULTAS CONTRATUAIS. JUROS MORATÓRIOS.
SEGURADORAS.
As multas contratuais e os juros moratórios recebidos de clientes por
atraso no pagamento são acréscimos à receita de venda e, portanto, sendo
receitas resultantes do exercício da atividade empresarial/principal do
contribuinte, sujeitam-se à incidência da Contribuição para o PIS no regime
de apuração cumulativa.
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. INCIDÊNCIA. REGIME CUMULATIVO.
RECEITA DA ATIVIDADE EMPRESARIAL.
Quando o contribuinte possui a atividade de participação em outras
sociedades em seu objeto social, as receitas decorrentes do exercício deste
objeto econômico compõem a receita bruta para fins de apuração da base
de cálculo da Contribuição para o PIS devida no regime de apuração
Fl. 1458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.267 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720083/2022-28
3
cumulativa, ainda que a atividade não envolva venda de mercadorias ou
prestação de serviços.
RECEITAS.
EXCLUSÃO.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
COSSEGURO
E
RESSEGURO CEDIDOS.
Exclui-se da base de cálculo da COFINS, apurada no regime cumulativo, a
atualização monetária do cosseguro e do resseguro cedidos.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
DECADÊNCIA. LANÇAMENTOS DE PIS E DE COFINS.
Tendo havido recolhimento do tributo e não tendo sido caracterizada a
ocorrência de dolo, a contagem do prazo decadencial é feita a partir da
ocorrência dos fatos geradores, em cumprimento ao disposto no art. 150,
§4o, do CTN. Não tendo havido qualquer pagamento, aplica-se a regra do
inciso I, art. 173 do CTN, pouco importando se houve ou não declaração,
contando-se o prazo do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em rejeitar as preliminares
suscitadas. No mérito, em dar provimento parcial ao recurso, nos seguintes termos: 1) Pelo voto
de qualidade manter na base de cálculo do PIS e da Cofins, as receitas decorrentes de multa
contratual, juros moratórios cobrados em razão do atraso no pagamento dos prêmios e oscilações
cambiais; 2) Por maioria, manter na base de cálculo as receitas decorrente do adicional de
fracionamento e juros sobre capital próprio; e 3) Por maioria, excluir da base de cálculo as
receitas decorrentes de atualização monetária. Vencidos: Conselheiro Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues e Conselheira Laura Baptista Borges que excluíram da base de cálculo as
receitas decorrentes de adicional de fracionamento, multa contratual, juros moratórios cobrados
em razão do atraso no pagamento dos prêmios, as oscilações cambiais, juros sobre capital próprio
e atualização monetária. Conselheiro Ramon Silva Cunha que excluiu da base de cálculo as receitas
decorrentes de multa contratual, juros moratórios cobrados em razão do atraso no pagamento
dos prêmios, oscilações cambiais e atualização monetária. Conselheiro Renan Gomes Rego e
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg filho que mantinham na base de cálculo os valores
referentes à atualização monetária. Designado Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues para
redigir o voto vencedor quanto à exclusão da base de cálculo das receitas referentes à atualização
monetária.
Fl. 1459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.267 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720083/2022-28
4

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Relator e Presidente

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Denise Madalena Green, Ramon Silva
Cunha e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente). Ausente a conselheira Luciana Ferreira
Braga.

RELATÓRIO
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, verbis:
Trata o presente processo de autuação lavrada para constituição do crédito
tributário relativo à Contribuição para o PIS/Pasep, no valor de R$ 3.386.530,51 e
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, no valor de R$
20.840.189,07, apuradas nos períodos de 01/2017 a 12/2017. As infrações se
referem à Insuficiência de Recolhimentos, cujo crédito tributário total de R$
24.226.719,58 compõe-se dos valores:
(...)
Anexo aos Autos de Infração, cuja ciência se deu em 01/02/2022, fl. 1174,
encontram-se a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, Demonstrativo de
Apuração Detalhado e o Demonstrativo de Multa e Juros de Mora. Faz parte do
Auto de Infração e seus anexos, o Termo de Verificação Fiscal – Relatório Fiscal,
fls. 1089 a 1166.
Segundo a autoridade fiscal, a interessada é uma sociedade anônima, autorizada a
funcionar pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e, conforme o
artigo 3o de seu Estatuto Social, tem por objeto a exploração das operações de
seguros de pessoas e danos, em qualquer de suas modalidades ou formas,
podendo participar de outras sociedades, observadas as disposições legais
pertinentes.
Por meio do Termo de Verificação Fiscal, verifica-se que a autoridade fiscal faz
uma longa explanação acerca de questões de direito que dizem respeito à base de
Fl. 1460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.267 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720083/2022-28
5
cálculo do PIS e da COFINS de Seguradoras. No que diz respeito aos valores
lançados nestes autos de infração, assinala que a Lei no 12.973 de 2014 ratificou o
entendimento de que a Receita Bruta, para fins da apuração do PIS e da COFINS
nos regimes cumulativos, compreende as Receitas Operacionais auferidas
oriundas do exercício de suas atividades típicas ou habituais,
independentemente da natureza dos negócios jurídicos praticados pelo sujeito
passivo. Sendo assim, informa que, para os fatos geradores ocorridos a partir de
01 de janeiro de 2015, a base de cálculo do PIS e da COFINS nos regimes
cumulativos abrange qualquer receita auferida em razão da atividade ou objeto
principal da pessoa jurídica, conforme o artigo 12 do Decreto-Lei no 1598/1977.
Ressalta que por “atividade ou objeto principal da pessoa jurídica” entende-se as
atividades declaradas nos atos constitutivos, ou as atividades que, na prática,
sejam verificadas, exercidas pelo sujeito passivo típica e habitualmente, quando
estas se afastam do objeto social expressamente declarado nos registros
societários. Considera que as receitas auferidas devem ser oferecidas à tributação
do PIS e da COFINS Cumulativos, quer constem no objeto social formalizado no
assento societário, quer façam parte da atividade típica e habitual efetivamente
constatada no cotidiano da pessoa jurídica.
Informa, ainda, que em observância ao texto do inciso IV do art. 12 do Decreto-Lei
no1.598 de 1977, é mister asseverar que o adjetivo “principal” não pode ser
interpretado no sentido de “preponderante”. Que tal exegese tem o condão de
gerar sérias distorções na tributação das contribuições sociais incidentes sobre o
faturamento/receita. Que a incidência do PIS e da COFINS apenas sobre a receita
auferida na atividade operacional preponderante – aquela em que se verifica o
maior faturamento mensal – tem o potencial de beneficiar indevidamente as
pessoas jurídicas que exercem mais de um tipo de atividade operacional (que
atuam em mais de uma Classificação Nacional de Atividade Econômica – CNAE),
relativamente àquelas que desempenham uma única atividade (possuem uma
única CNAE). E que a referida vantagem tributária se configura como indevida em
vista dos princípios constitucionais da isonomia, da capacidade contributiva, da
neutralidade tributária, da livre concorrência, bem como dos critérios de
diferenciação de alíquotas e bases de cálculo estabelecidos no § 9o do art. 195 da
Constituição Federal de 1988, na redação dada pela Emenda Constitucional no47
de 2005.
Por fim, no que diz respeito às questões de direito, a autoridade fiscal cita os
artigos 3o e 10o da Instrução Normativa RFB no 1285, de 13 de agosto de 2012,
que regulamentam a base de cálculo do PIS e da COFINS no caso de sociedades
seguradoras.
Em tópico apartado, a autoridade fiscal tece considerações acerca da atividade ou
objeto principal das seguradoras. Cita o Decreto-Lei no 73/1966 que dispõe sobre
o Sistema Nacional de Seguros Privados e regula as operações de seguros,
cosseguros, resseguros e retrocessão do País, bem como a Lei Complementar no
Fl. 1461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.267 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720083/2022-28
6
126/2007 que estatuiu regras aplicáveis às operações de cosseguro, resseguro e
retrocessão, incluindo no rol das operações típicas e habituais das seguradoras e
resseguradoras determinadas contratações de seguro no exterior e operações em
moeda estrangeira no mercado securitário.
Nesta oportunidade a autoridade fiscal menciona que nos artigos 1o, 2o, 3o, 4o,
28, 29, 84, 85 e 88 do Decreto-Lei no 73/1966 estão discriminadas as atividades
desenvolvidas por toda e qualquer sociedade seguradora, bem como pelos
resseguradores, as quais constituem a sua atividade ou objeto principal, típico,
habitual e exclusivo. Além disso, ressalta que a Lei Complementar no 126 de 2007
estatuiu regras aplicáveis às operações de cosseguro, resseguro e retrocessão,
incluindo no rol das operações típicas e habituais das seguradoras e
resseguradores, além das previstas no Decreto-Lei no 73/1966, determinadas
contratações de seguro no exterior e operações em moeda estrangeira no
mercado securitário, nas condições autorizadas naquele diploma e na
normatização do CNSP e da SUSEP.
Prossegue discorrendo acerca das Receitas Financeiras vinculadas à atividade ou
objeto principal das seguradoras, mencionando que as Receitas Financeiras
podem ser classificadas como operacionais ou não operacionais, a depender da
atividade exercida pela pessoa jurídica. Conclui que todas as Receitas Financeiras
vinculadas às operações típicas, habituais e exclusivas desenvolvidas pelas
sociedades seguradoras, de acordo com o Decreto-Lei no 73/1996 e Lei
Complementar no 126/2007 e os respectivos estatutos sociais representam
receitas de natureza operacional auferidas por essas pessoas jurídicas.
A autoridade fiscal segue seu raciocínio concluindo quais receitas auferidas pelas
seguradoras estão sujeitas à incidência do PIS e da COFINS nos regimes
cumulativos (Lei no 9718/1998). Para isso, menciona a Resolução CMN no
321/2005 e a Circular SUSEP no 517/2015 que discrimina o elenco de contas
contábeis específico para o registro das operações supervisionadas pela SUSEP.
Conclui que as seguintes receitas, seguido o plano de contas, devem ser
alcançadas pela incidência do PIS e da COFINS. São elas:
1) 311 – Prêmios de Ganhos;
2) 312 – Rendas com taxas e Emissão de apólices;
3) 3151 – Outras Receitas Operacionais (vinculadas às operações de seguros,
cosseguros, resseguros, retrocessões e aos ativos garantidores das reservas
técnicas;
4) 3191 – Receitas com Resseguros;
5) 3192 – Receitas com Participações em Lucros (resseguros e retrocessão);
6) 321 – Prêmios Ganhos (resseguros);
7) 3241 – Outras Receitas Operacionais (vinculadas às operações de seguros,
cosseguros, resseguros, retrocessões e aos ativos garantidores das reservas
técnicas);
8) 3291 – Receitas com Retrocessões;
Fl. 1462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.267 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720083/2022-28
7
9) 3292 – Receitas com Participações em Lucros (retrocessões);
10) 34511 – Ágio na Transferência de Carteira; e
11) 361 – Receitas Financeiras (vinculadas às operações de seguros, cosseguros,
resseguros, retrocessões e aos ativos garantidores das reservadas técnicas).
Conclui que as receitas contabilizadas nos subgrupos, nas contas e nas subcontas
mencionadas acima, desde que vinculadas às atividades típicas, habituais e
exclusivas das sociedades seguradoras, de acordo com o Decreto-Lei no 73/1966,
a Lei Complementar no 126/2007 e os atos constitutivos, devem ser adicionadas
às bases de cálculo do PIS e da COFINS.
Na apuração do PIS e da COFINS nos períodos fiscalizados a fiscalização verificou a
não inclusão das seguintes receitas nas respectivas bases de cálculo:
(i) receitas financeiras auferidas em investimentos compulsórios para as
seguradoras, isto é, na aplicação dos ativos garantidores das reservas técnicas;
(ii) adicional de fracionamento dos prêmios de seguros diretos e vinculados a
cosseguros aceitos;
(iii) multas contratuais e juros moratórios cobrados em razão do atraso no
pagamento dos prêmios;
(iv) variações ou oscilações cambiais relacionadas às operações de seguro,
cosseguro, resseguro e retrocessão; e
(v) juros sobre capital próprio; e
(vi) atualizações monetárias vinculadas ao exercício da atividade ou objeto
principal.
Em relação às receitas financeiras auferidas em investimentos compulsórios
para as seguradoras, isto é, na aplicação dos ativos garantidores das reservas
técnicas, a autoridade deixou de constituir o crédito tributário, tendo sido
apresentados o comprovante da existência de Medida Judicial em vigor,
abrangendo o período de apuração de 2017 e os comprovantes de depósito
integral das parcelas referentes a tal receitas.
. Do Adicional de fracionamento dos prêmios de seguros diretos e vinculados a
cosseguros aceitos:
No que diz respeito ao adicional de fracionamento dos prêmios de seguros
diretos e vinculados a cosseguros aceitos, a fiscalização afirma que se trata das
receitas registradas nas contas contábeis 361611000001 (Juros-Receitas
Financeiras de Seguros) e 361621000000 (Juros-Receitas Financeiras Co-Seguros
Aceitos). Que se trata de um preço do prêmio de seguro, cobrado do segurado
quando há parcelamento (fracionamento). A título de esclarecimento, informa
que a doutrina especializada traduz tal rubrica como juros cobrados pelo
segurador quando o prêmio do segurado é parcelado.
Fl. 1463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.267 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720083/2022-28
8
Ressalta, no entanto, que o adicional de fracionamento não tem natureza de juros
remuneratórios. Afirma que o parcelamento de um prêmio de seguro efetuado
diretamente entre a seguradora e os segurados não constitui uma operação de
crédito ou de financiamento. Que se trata de um acordo entre as partes para a
quitação do prêmio a prazo, com o vencimento de uma ou mais parcelas após o
início do período de cobertura dos riscos, sem prejudicar o direito do segurado à
indenização.
Alerta, ainda, que o Decreto-Lei no 73/1966 e a legislação complementar acerca
da matéria não permitem que as seguradoras venham a realizar operações de
crédito ou de financiamento dos prêmios contratados, haja vista que tais
atividades são privativas das instituições financeiras autorizadas pelo Banco
Central do Brasil, de acordo com as Leis no 4.565/1964 e no 4.728/1965.
Como reforço de argumentação, a autoridade fiscal cita o Parecer Normativa CST
no 21/1979 no sentido de orientar qual é o tratamento dos juros e outros
encargos cobrados nas vendas a prazo pelo vendedor. Segundo o referido
parecer, nas vendas a prazo, o custo do financiamento cobrado do comprador
pelo varejista integra a Receita Bruta.
Parecer Normativo CST no 21/1979
1. Quando empresas realizam vendas para pagamento a prazo, em prestação
única ou em série de prestações, ocorre muitas vezes a cobrança, além do preço
da mercadoria, de acréscimos a título de custos financeiros. Empresas varejistas
têm manifestado dúvida no tratamento que deve ser dado ao custo do
financiamento; se complemento do preço de venda, se receita financeira.
2. A Lei no 6.463/77 determina que da fatura de venda constem, separadamente,
o valor da mercadoria e o custo do financiamento, que compõem o valor total da
operação. O custo do financiamento corresponde a "todos os valores acima do
principal a ser financiado, pagos pelo comprador em decorrência do
financiamento concedido" (Portaria MF no 75/78), e pode compreender juro,
correção monetária, impostos, gastos com publicidade e com administração de
crediário, bem como outros custos de operação de venda carregados ao
comprador (Resolução no 102, de 17.04.1979, do Conselho Interministerial de
Preços, publicada no DOU de 18.04.1979).
3. Quando uma empresa comercial ou industrial realiza venda a prazo, com
acréscimo a título de juros ou outros encargos, não está realizando operação
financeira ativa: estas são privativas das instituições financeiras autorizadas
afuncionar pelo Banco Central do Brasil (Lei n0 4.595/64 e Lei n0 4.728/65). Antes,
tal acréscimo integra o valor da operação de venda, por natureza e por expressa
definição legal.
4. Assim sendo, o montante do custo do financiamento, como acima definido,
deve receber o mesmo tratamento contábil que o valor da mercadoria a que
corresponda, qual seja, a estrita aplicação do regime de competência. Assim
Fl. 1464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.267 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720083/2022-28
9
procedendo, o inteiro valor da operação (valor da mercadoria mais custo do
financiamento) integrará a receita bruta - e portanto comporá o lucro líquido - do
exercício em que se der a venda.
Cita, ainda, decisões do STJ que traz o mesmo entendimento, bem como a
Solução de Consulta COSIT no 126/2018 que esclarece que os juros cobrados dos
segurados no parcelamento dos prêmios não constituem receita financeira para
a seguradora, haja vista representarem parte integrante do preço negociado
entre segurado e seguradora. Nos termos da ementa, temos:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
REGIME CUMULATIVO. SOCIEDADES SEGURADORAS. BASE DE CÁLCULO. RECEITAS
FINANCEIRAS
As receitas financeiras auferidas a partir dos “investimentos compulsórios”
efetuados com vistas à formação das chamadas “reservas técnicas”, em
observância ao imposto pelo Decreto-Lei no 73, de 1966, compõem a base de
cálculo da Cofins em regime de apuração cumulativa. A efetivação desses
investimentos normativamente compulsórios e a cotidiana administração da
alocação desses recursos nas diferentes aplicações admitidas em lei consistem em
atividade empresarial própria, porquanto tipificada legalmente como inerente e
imperiosa ao desenvolvimento das operações que compõem o objeto social de
toda e qualquer sociedade seguradora. Por essa razão, a exploração de tal
atividade subsume-se ao conceito de faturamento, assim entendido como a
receita bruta obtida pela pessoa jurídica no exercício daquilo que representa seu
objeto social.
As variações cambiais ativas, como espécies de receitas financeiras, integram a
base de cálculo da Cofins de sociedade seguradora, desde que vinculadas às
operações típicas dessas entidades, tais como a constituição e a administração
das reservas técnicas, a contratação de resseguros no exterior e a emissão de
apólices em moeda estrangeira.
Os juros relativos ao parcelamento do valor dos prêmios de seguros não
constituem receita financeira, sendo, de fato, parte integrante do preço do seguro
negociado. Como complemento do preço de venda compõem, necessariamente, a
base de cálculo da Cofins das sociedades seguradoras.
Dispositivos Legais: Lei n' 9.718, de 1998, arts. 2', 3', §1', 2', inciso IV, § 5' e § 6', e
6', inciso II; Decreto n' 3.000, de 1999, arts. 278 a 280, 373, 375 e 378; Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, art. 12; Decreto-Lei no 73, de 1966, arts. 28, 29 e 84; Lei n'
8.212, de 1991, art. 22, §1'; Lei n' 11.941, de 2009, art. 15, §3'; Lei no 12.973, de
2014, arts. 2o e 52; Parecer Normativo CST n' 21, de 1979; Resolução CMN no
4.444, de 2015; Ato Declaratório Normativo COSIT n' 7, de 1993.
Das variações ou oscilações cambiais relacionadas às operações de seguro,
cosseguro, resseguro e retrocessão:
Fl. 1465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.267 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720083/2022-28
10
Segundo o Termo de Verificação Fiscal, compõe esta rubrica as contas contábeis
36161700002
(Oscilação
Cambial-Receitas
Financeiras
de
Seguros);
361627000000 (Oscilação Cambial-Receitas Financeiras Co-Seguros Aceitos);
361637000000 (Oscilação Cambial-Receitas Financeiras Co-Seguros Cedidos);
361657000001 (Oscilação Cambial - Receitas Financeiras Resseguros Cedidos
Vinculada); 361657000002 (Oscilação Cambial-Receitas Financeiras Resseguros
Cedidos); 361667000000 (Oscilação Cambial – Receitas Financeiras Retrocessões);
e 36167000000 (Oscilação Cambial – Receitas Financeiras Operações Exterior).
Acerca das Variações Cambiais Ativas, a autoridade fiscal cita, novamente, a
Solução de Consulta COSIT no 126/2018 que esclarece que as variações cambiais
ativas, na condição de receitas financeiras auferidas, desde que vinculadas a
operações típicas das seguradoras, se sujeitam à incidência de Pis e de COFINS no
regime cumulativo. Nas palavras do Auditor Fiscal, constatou-se que as receitas
registradas nas contas contábeis supracitadas representaram variações cambiais
ativas auferidas no exercício de atividades típicas das seguradoras, decorrentes de
operações de seguro, cosseguro, resseguro e retrocessão e, considerando que
essas receitas são oriundas de atividades próprias, rotineiras e exclusivas das
sociedades seguradoras, as quais constituem o seu objeto principal, devem
integrar as bases de cálculo do PIS e da COFINS no regime da Lei no 9.718 de 1998.
Além disso, informa que a interessada optou pelo regime de competência para o
reconhecimento das receitas ao apresentar a DCTF de janeiro de 2017.
Dos Juros sobre o Capital Próprio:
Em relação aos Juros sobre o Capital Próprio, a fiscalização afirma que a
interessada é detentora de participação majoritária direta que as Receitas
auferidas relativas a esta rubrica referente aos juros sobre o capital próprio
recebidos da Sul América Companhia de Seguro Saúde em 2017 foram lançadas
na conta contábil 361971000000 (Juros – Receitas de Juros sobre o Capital).
Assevera que tais valores estão declarados em DIRF. Afirma que os juros sobre
capital próprio recebidos representam receitas de natureza operacional para a
fiscalizada, pois a causa desses pagamentos é justamente a remuneração dos
recursos aportado no capital social da Sul América Companhia de Seguro Saúde
que, segundo dados da DIRF, a interessada tem investido desde 2013. Além disso,
considera que as integralizações de capital efetuadas, o histórico dos
investimentos permanentes e o recebimento consistente e não eventual de
dividendos e juros sobre o capital próprio, ao longo dos anos, evidencia que a
atividade de participar de outras sociedades, de acordo com o declarado no
Estatuto Social, faz parte do objeto principal da fiscalizada de acordo com o art. 12
do Decreto-Lei no 12.973/2014.
Citando a Solução de Consulta COSIT no 84/2016, a fiscalização esclarece que os
juros sobre capital próprio auferidos por pessoa jurídica que tenha por objeto
social a participação no capital de outras sociedades, tal como é o caso da
Fl. 1466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.267 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720083/2022-28
11
interessada (nos termos do artigo 3o do Estatuto Social), estão sujeitos ao PIS e a
COFINS no regime cumulativo.
Das Atualizações Monetárias vinculadas ao exercício da atividade ou objeto
principal.
Segundo a fiscalização, trata-se dos valores registrados nas contas contábeis
361618000000 (Outras Receitas), 361635000000 (Atualização Monetária) e
361655000000 (Atualização Monetária-Receitas Financeiras Cosseguros Cedidos).
A autoridade fiscal afirma que tais receitas estão incluídas no conceito jurídico de
faturamento, por serem oriundas de operações de cosseguro e de resseguro, as
quais compõem a atividade ou objeto principal das seguradoras, de acordo com o
disposto no art. 3o, caput, da Lei no 9.718/1998, combinado com o art. 12 do
Decreto-Lei no 1598/1977.
Traduz as contas da seguinte forma: 1) as receitas financeiras lançadas na conta
contábil 361618000000 (Outras Receitas) sob o histórico “Provisão de Correção
Monetária e PDD Habitacional” dizem respeito à atualização monetária dos
valores ressarcidos pelo FCVS - Fundo de Compensação de Variações Salariais à
fiscalizada, calculada de acordo com a remuneração básica dos depósitos de
poupança; e 2) as receitas financeiras lançadas na conta contábil 361618000000
(Outras Receitas) sob o histórico “Provisão de Correção Monetária e PDD
Habitacional” enquadram-se no conceito de outros ressarcimentos vinculados ao
exercício da atividade ou objeto principal das seguradoras, de acordo com o
disposto no art. 3o, § 6o, inciso II, da Lei no 9.718 de 1998.
Dos Mandados de Segurança impetrados pelo sujeito passivo:
Segundo a autoridade fiscal informa, no curso do procedimento fiscal, a
interessada alegou estar amparada por decisão judicial que autorizaria a não
inclusão de receitas financeiras nas bases de cálculo do PIS e da COFINS. Em
síntese, trata-se de provimento judicial que tinha por objeto afastar a aplicação
do §1o do artigo 3o da Lei no 9.718/1998, declarado inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal.
No Relatório Fiscal, registra-se, ainda, que a coisa julgada dos Mandados de
Segurança impetrados pela fiscalizada não mais se aplica à atual legislação do PIS
e da COFINS nos regimes cumulativos, haja vista as modificações trazidas ao
regramento da matéria pelas Leis no 11.941/2009 e no 12.973/2014, editadas sob
a égide da Emenda Constitucional no 20/1998.
A autoridade fiscal conclui esse item afirmando que a partir de 1o de janeiro de
2015, as bases de cálculo do PIS e da COFINS nos regimes cumulativos da Lei no
9.718/1998 incluem o conjunto das receitas auferidas no exercício da atividade ou
objeto principal das pessoas jurídicas, haja vista as alterações implementadas
pelas Leis no 11.941/2009 e no 12.973/2014. Sendo assim, os mandados de
segurança não impediram a pretensão fiscal de constituir o crédito tributário
Fl. 1467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.267 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720083/2022-28
12
relativo à incidência de PIS e de COFINS sobre os rendimentos advindos das
atividades típicas da fiscalizada.
Ressalta, ainda, que quanto ao Mandado de Segurança no 5007203-
72.2019.4.03.6100/2009, com depósito do montante integral controverso, foi
devidamente considerado, havendo constituição do crédito tributário.
Cientificada dos Autos de Infração de PIS e da COFINS, a interessada apresentou
Impugnação em 25/02/2022. Inicialmente, alega a tempestividade. Menciona que
as receitas financeiras auferidas pela interessada que, embora representem
ingressos contábeis, não compõem o faturamento da impugnante, pelo que
igualmente não compõem a base de cálculo do PIS e da COFINS, como dispõe a Lei
no 9718/1998.
Em preliminar, alega que o crédito tributário relativamente a janeiro de 2017 foi
alcançado pela decadência, uma vez que o PIS e a COFINS são tributos sujeitos a
lançamento por homologação e já se passaram mais de cinco anos dos supostos
fatos geradores, nos termos do artigo 150, §4o do CTN, na linha do que já
decidido pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo no 973.733. Informa, ainda, que
houve pagamento das contribuições neste período.
No mérito, a interessada alega a impossibilidade de exigir PIS e COFINS sobre
receitas financeiras de empresas não financeiras. Informa que é uma sociedade
seguradora e que está submetida ao regime cumulativo do PIS e da COFINS por
força do artigo 8o, inciso I, e 10, inciso I das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003,
combinado com o artigo 3o, §6o, inciso II da Lei no 9718/1998.
Continua sua argumentação fazendo uma análise da legislação e de decisão do
STF acerca do alargamento da base de cálculo. Cita a Lei no 12.973/2014, vigente
à época dos fatos geradores, que, segundo interpreta, tem o sentido técnico de
Receita Bruta que sempre compreendeu a receita decorrente da venda de
mercadorias e prestação de serviços, e, a partir desta lei, passou a compreender o
resultado auferido nas operações de conta alheia e as receitas da atividade ou
objeto principal da pessoa jurídica.
Ressalta que tanto antes da Lei no 12.973/2014, quanto após a sua publicação, a
receita bruta não compreende as receitas financeiras (seja na redação original do
artigo 12 do Decreto no 1587/1977, seja na sua nova redação trazida pela Lei no
12.973/2014). Traz entendimento do CARF no sentido de que as bases de cálculo
do PIS e da COFINS das seguradoras são compostas pelo faturamento, o qual
abrange tão somente as receitas derivas das atividades típicas de seguradoras,
notadamente, das receitas com prêmios de seguros.
Alega, ainda, que o conceito de faturamento/receita bruta incorporado pela
Constituição Federal de 1988 não abrange as receitas financeiras das sociedades
não financeiras, como acontece com a interessada. Cita posições do CARF nesse
sentido e Parecer do Ministro Cezar Peluso sobre a base de cálculo do PIS e da
COFINS no caso de seguradoras.
Fl. 1468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.267 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720083/2022-28
13
Em sua interpretação, alega que no caso dos autos estava se fiando no critério
jurídico veiculado na Nota Técnica COSIT no21/2006 e no Parecer PGFN/CAT no
2.773/2007. Assim, não pode ser surpreendida e autuada para o ano-calendário
de 2017 com fundamento em critério jurídico só veiculado posteriormente com a
Solução de Consulta no 126/2018. Reforça que, em momento algum, nesses atos
anteriores, a Administração Tributária sequer deu sinalização de que as receitas
financeiras das empresas de seguros estariam sujeitas à tributação pelas referidas
contribuições sociais. Somente com a Solução de Consulta veio à tona tal
intepretação.
Das Receitas oriundas de Adicional de Fracionamento:
Segundo a interessada, esse valor corresponde à compensação financeira
recebida pela impugnante pela indisponibilidade, no tempo, do valor integral do
capital, desde o momento inicial de emissão da apólice. Assim, diferentemente do
prêmio, não visa a remunerar a cobertura do risco segurado pela impugnante. Sua
natureza é financeira e não propriamente relacionada à remuneração da atividade
principal da seguradora. Sendo assim, é apurado como uma receita financeira.
Ao refutar o entendimento da fiscalização de que quando a parcela não é paga no
vencimento, a cobertura do seguro é proporcionalmente reduzida (previsão do
artigo 6o da Circular SUSEP no 239/2003) menciona que a redução da cobertura
do seguro é em razão da falta de pagamento de qualquer uma das parcelas, não o
inadimplemento do adicional de fracionamento. Reafirma que sendo pago à vista
ou à prazo, apenas o prêmio integra o faturamento da impugnante e deve ser
tributado e que, o adicional, sendo um acréscimo financeiro, não deve sofrer
qualquer tributação.
Traz o artigo 47 da Circular SUSEP no 302/2005 para confirmar o entendimento
deste órgão no sentido de disciplinar o setor de seguros privados, a SUSEP, que o
fracionamento é composto pelo prêmio fracionado e pela taxa de juros
remuneratórios correspondente ao fracionamento:
Art. 47. Deverão constar da proposta de contratação, no caso de planos
individuais, ou da proposta de adesão, no caso de planos coletivos, e da respectiva
apólice, além das informações previstas nas normas em vigor, os valores, em
moeda corrente nacional, do prêmio à vista, e, quando for o caso, do prêmio
total fracionado, de cada uma das parcelas, a taxa de juros remuneratórios
pactuada, o número de parcelas, sua periodicidade e os juros de mora e/ou outros
acréscimos legalmente previstos.
Alega, portanto, que o adicional de fracionamento (juros cobrados dos segurados
quando há parcelamento para o pagamento de prêmios) não configura receita
operacional uma vez que possui natureza jurídica de juro remuneratório,
representando um retorno do capital, na medida em que nas operações
parceladas opta por deixar de receber o valor do prêmio à vista.
Das Receitas Oriundas de Oscilações Cambiais Ativas:
Fl. 1469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.267 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720083/2022-28
14
Inicialmente, a fiscalizada traz um pequeno resumo do que realizado pela
fiscalização. Segundo a interessada, as receitas decorrentes de variação cambial
de créditos e obrigações são consideradas receitas ou despesas financeiras, por
expressa disposição legal inserida no artigo 9o da Lei no 9718/1998.
Afirma, ainda, que o fato de determinado ingresso ser receita financeira, por si só,
significa que tal ingresso não representa o faturamento da interessada, na medida
em que tal ingresso não representa o faturamento da impugnante. Uma vez
constatado que se trata de Receita Financeira, significa que tal ingresso não
representa o faturamento da impugnante e não se relaciona com a atividade
principal desenvolvida pelas seguradoras.
Lembra a interessada que em se tratando especificamente de variações cambiais
ativas relacionadas a créditos de seguros contratados com o exterior, há de se
ressaltar que há verdadeira imunidade da tributação dessas receitas relacionadas
à exportação, consoante precedentes do STF.
Conclui que as receitas financeiras oriundas de variações cambiais não compõem
a base de cálculo do PIS e da COFINS e a autuação deve ser cancelada nesse
ponto.
Das Receitas Oriundas de Recebimentos de Juros sobre Capital Próprio:
Como se sabe, os juros sobre o capital próprio, nos termos do artigo 9o da Lei no
9.249/1995, são uma remuneração paga aos sócios ou acionistas por manterem
seu capital próprio investido na sociedade. Alega a interessada que é uma
sociedade seguradora e que sua atividade principal tem natureza
inequivocamente securitária. Que o valor dos juros sobre o capital próprio
certamente não integra o conceito de faturamento, na acepção técnica do termo,
uma vez que não se trata de uma verba que seja decorrente da venda de bens,
seja da prestação de serviços, em conta própria ou alheia.
Reforça que, mesmo que se adote um conceito mais amplo de receita bruta,
como aquele previsto no artigo 12 do Decreto-Lei no 1598/1977, após as
modificações introduzidas pela Lei no 12.973/2014, o fato é que tampouco os
Juros sobre o Capital Próprio pode ser qualificado como receita decorrente da
atividade ou do objeto principal da pessoa jurídica. Que o recebimento de Juros
sobre Capital Próprio decorre de valores recebidos pelo fato de a impugnante
deter participação societária em outras empresas no grupo. Que isso não poderia
atrair a tributação do PIS e da COFINS sobre essas receitas.
Alega que a Solução de Consulta COSIT no 84/2016 utilizada pela fiscalização para
tributar os juros sobre o capital próprio não pode ser aplica ao caso, uma vez que
a pessoa jurídica interessada na consulta tinha atividade diversa da interessada.
Mostra caso objeto de julgamento do CARF que decidiu que a receita decorrente
de participações societárias perante outras pessoas jurídicas não pode ser
considerada receita típica de instituições financeiras.
Fl. 1470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.267 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720083/2022-28
15
Por fim, pede que se afaste os valores lançados de PIS e de COFINS sobre os Juros
sobre o Capital Próprio.
Das Receitas Oriundas de Atualizações Monetárias – Caráter Indenizatório –
Mera Recomposição Patrimonial – Tema 962 STF:
Acerca deste tema, a interessada faz um pequeno resumo do que a fiscalização
lançou, concluindo que o lançamento das Atualizações Monetárias estaria
vinculado ao exercício da atividade ou objeto principal da impugnante. Que são
receitas enquadradas como “outros ressarcimentos” previstos no artigo 3o, §6o,
inciso II da Lei no 9718/1998.
Acerca das provisões de correção monetária e PDD Habitacional informa que são
valores que a interessada tem a recuperar do Fundo de Compensação de
Variações Salariais criado no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação (SFH).
Que o artigo indicado pela fiscalização informa que a pessoa jurídica poderá
excluir ou deduzir, no caso de seguros privados, o valor referente às indenizações
correspondentes aos sinistros ocorridos, efetivamente pago, deduzido das
importâncias recebidas a título de cosseguro e resseguro, salvados e outros
ressarcimentos.
Argumenta que os valores em questão não implicam qualquer elemento positivo
de acréscimo patrimonial que possa ser juridicamente qualificado como receita.
Que se trata de mecanismo para manutenção do valor do patrimônio de modo
que ele não seja reduzido, pela passagem do tempo, em função da inflação.
Quanto à atualização monetária de receitas financeiras decorrentes de provisão
de sinistros a liquidar proporcional aos cosseguros e resseguros cedidos informa
que tem previsão normativa no artigo 8o da Circular SUSEP no 517/2015 e servem
para viabilizar a própria operação de seguro.
Informa que para garantir o adimplemento de todas as suas obrigações, a
interessada precisa celebrar contratos de resseguros e cosseguros, a fim de
reduzir os riscos envolvidos em sua atividade. Afirma que o artigo 1o da Lei no
9.701/1998 dispõe que cosseguros e resseguros cedidos não sofrerão a incidência
de PIS e de COFINS.
Art. 1o Para efeito de determinação da base de cálculo da Contribuição para o
Programa de Integração Social - PIS, de que trata o inciso V do art. 72 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, as pessoas jurídicas referidas no § 1o do
art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, poderão efetuar as seguintes
exclusões ou deduções da receita bruta operacional auferida no mês:
...
IV - no caso de empresas de seguros privados:
a) cosseguro e resseguro cedidos;
Fl. 1471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.267 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720083/2022-28
16
b) valores referentes a cancelamentos e restituições de prêmios que houverem
sido computados como receitas;
c) a parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões ou reservas
técnicas;
Com base nesse raciocínio, afirma que não é logico que, sendo o montante
principal desonerado da tributação, as atualizações monetárias de caráter
acessório sejam tributadas. Além disso, alega que na medida em que todas as
atualizações monetárias das contas contábeis apontadas pela fiscalização
representam uma mera recomposição de valores monetários no tempo, é
aplicável à hipótese entendimento do STF no Tema 962. Em apertada síntese, o
entendimento do STF foi no sentido de que as atualizações monetárias visam a
recompor as perdas daqueles que foram privados de seu capital e não
representam acréscimos patrimoniais sujeitos a IRPJ e CSLL. Que o mesmo ocorre
com a incidência do PIS e da COFINS.
Explica que os valores que a fiscalização lançou na autuação são “provisões” como
se pode confirmar nas contas contábeis e, portanto, gozam de incerteza quanto
ao momento do recebimento. Que tais valores não podem ser considerados como
“outros ressarcimentos” pois deveria ter havido o efetivo recebimento ou, ao
menos, alguma certeza sobre seu recebimento.
Da Ilegalidade da Incidência de Juros de Mora sobre a Multa
Em relação aos juros de mora sobre a multa, a interessada alega que contraria o
artigo 161 do CTN, pois a multa é uma sanção pelo descumprimento da obrigação
tributária e não pode ser agravada pelo simples decurso do tempo. Reforça o seu
entendimento com decisões do CARF.
Por fim, afirma a impugnante que os autos de infração não devem prevalecer.
Que o crédito tributário do período de janeiro de 2017 está extinto por força da
decadência, tendo em vista que a impugnante foi notificada no auto de infração
em 01/02/2022, nos termos do §4o do artigo 150 do CTN.
No mérito, a interessada resume seu pedido no sentido de:
1) Que a tributação de Receitas Financeiras do PIS e da COFINS, uma vez que
apenas o faturamento ou a receita bruta da empresa são passíveis de tributação
pelo PIS e pela COFINS. Que as sociedades seguradoras não se dedicam à
atividade financeiras em sentido estrito. Que a fiscalização distorceu o conceito
de faturamento;
2) Que antes da Solução de Consulta COSIT no 126, publicada em 1o.10.2018, em
que se baseia a autuação, a posição das DD. Autoridades Fiscais, tanto da RFB,
quanto da PGFN, veiculadas respectivamente na Nota Técnica no 21/2007 da
COSIT e no Parecer no 2.773/2007, era no sentido de que apenas as receitas
advindas de prêmios de seguros deveriam ser tributadas pelas seguradoras, não
Fl. 1472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.267 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720083/2022-28
17
as receitas financeiras. Assim, a alteração de critério jurídico não poderia retroagir
para prejudicar a Impugnante, que vinha seguindo essa orientação anterior;
3) Que em relação ao adicional de fracionamento, os respectivos valores
correspondem a juros remuneratórios e não se confundem com o próprio prêmio
de seguro;
4) Que as receitas oriundas de variações cambiais ativas têm caráter financeiro e
igualmente não integram o faturamento;
5) Que as receitas oriundas de distribuição de juros sobre o capital próprio não
fazem parte da atividade principal da empresa;
6) Que os valores correspondentes às atualizações monetárias oriundas de
provisão de correção monetária e PDD habitacional e atualização monetária de
receitas financeiras decorrentes de provisão de sinistros a liquidar proporcional
aos cosseguros e resseguros não compõem a base de cálculo de PIS e de COFINS;
e
7) Que não há possibilidade de cobrança de juros de mora sobre a multa, sob
pena de violação do artigo 161 do CTN e conforme precedentes do CARF.
Pede, finalmente, que sejam admitidos os meios de prova documental
suplementar, pericial e a realização de diligências.
A 9a Turma da DRJ09 julgou improcedente a impugnação, nos termos do Acórdão
no 109-014.731, de 11 de novembro de 2022, cuja ementa abaixo transcrevo:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
DECADÊNCIA. LANÇAMENTOS DE PIS E DE COFINS.
Tendo havido recolhimento do tributo e não tendo sido caracterizada a ocorrência
de dolo, a contagem do prazo decadencial é feita a partir da ocorrência dos fatos
geradores, em cumprimento ao disposto no art. 150, §4o, do CTN. Não tendo
havido qualquer pagamento, aplica-se a regra do inciso I, art. 173 do CTN, pouco
importando se houve ou não declaração, contando-se o prazo do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
Indefere-se o pedido de diligência e/ou perícia quando não preenchidos os
requisitos legais previstos para sua formulação, bem como quando se trata de
matéria passível de prova documental a ser apresentada no momento da
impugnação.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS. NÃO VINCULAÇÃO.
Salvo as exceções expressas no ordenamento jurídico pátrio, as referências a
entendimentos de segunda instância administrativa ou judiciais não vinculam os
Fl. 1473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.267 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720083/2022-28
18
julgamentos emanados pelas Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA no 108 DO CARF.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
REGIME CUMULATIVO. SOCIEDADES SEGURADORAS. PARCELAMENTO DO VALOR
DOS PRÊMIOS. ADICIONAL DE FRACIONAMENTO. INCIDÊNCIA.
Os juros relativos ao parcelamento do valor dos prêmios de seguros não
constituem receita financeira sendo, de fato, parte integrante do preço do seguro
negociado. Portanto, como complemento do preço de venda, compõem a base de
cálculo das contribuições (PIS/Pasep e Cofins) devidas pelas sociedades
seguradoras.
REGIME CUMULATIVO. VARIAÇÕES CAMBIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA DA
ATIVIDADE/OBJETO
PRINCIPAL.
ESPÉCIE
DE
RECEITAS
FINANCEIRAS.
SEGURADORAS
As variações cambiais relacionadas às operações de seguro, cosseguro, resseguro
e retrocessão, operações típicas de entidades seguradoras, como espécies de
receitas financeiras, integram a base de cálculo das contribuições cumulativas
(PIS/Pasep e Cofins), inexistindo previsão para suas exclusões.
REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVA. BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO.
RECEITA BRUTA. PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES. JUROS SOBRE CAPITAL
PRÓPRIO.
As receitas decorrentes do recebimento de juros sobre o capital próprio auferidas
por pessoa jurídica cujo objeto social seja a participação no capital social de
outras sociedades compõem sua receita bruta para fins de apuração das
contribuições (PIS/COFINS) devidas no regime de apuração cumulativa.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
REGIME CUMULATIVO. SOCIEDADES SEGURADORAS. PARCELAMENTO DO VALOR
DOS PRÊMIOS. ADICIONAL DE FRACIONAMENTO. INCIDÊNCIA.
Os juros relativos ao parcelamento do valor dos prêmios de seguros não
constituem receita financeira sendo, de fato, parte integrante do preço do seguro
negociado. Portanto, como complemento do preço de venda, compõem a base de
cálculo das contribuições (PIS/Pasep e Cofins) devidas pelas sociedades
seguradoras.
Fl. 1474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.267 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720083/2022-28
19
REGIME CUMULATIVO. VARIAÇÕES CAMBIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA DA
ATIVIDADE/OBJETO
PRINCIPAL.
ESPÉCIE
DE
RECEITAS
FINANCEIRAS.
SEGURADORAS
As variações cambiais relacionadas às operações de seguro, cosseguro, resseguro
e retrocessão, operações típicas de entidades seguradoras, como espécies de
receitas financeiras, integram a base de cálculo das contribuições cumulativas
(PIS/Pasep e Cofins), inexistindo previsão para suas exclusões.
REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVA. BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO.
RECEITA BRUTA. PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES. JUROS SOBRE CAPITAL
PRÓPRIO.
As receitas decorrentes do recebimento de juros sobre o capital próprio auferidas
por pessoa jurídica cujo objeto social seja a participação no capital social de
outras sociedades compõem sua receita bruta para fins de apuração das
contribuições (PIS/COFINS) devidas no regime de apuração cumulativa.
Impugnação Improcedente
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário
ao CARF, onde repisou os argumentos apresentados na impugnação.
A Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões.
O processo foi sorteado a este relator, nos termos regimentais.
Este é o breve relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
Admissibilidade
O recurso foi apresentado com observância do prazo previsto, bem como dos
demais requisitos de admissibilidade. Sendo assim, dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
Ao analisar o recurso voluntário, identifico que a recorrente utilizou os mesmos
argumentos postos na impugnação.
Por entender que a decisão proferida pela instância a quo é irretocável e seguiu o
rumo correto, utilizo sua ratio decidendi como se minha fosse para fundamentar a decisão, nos
termos do § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e do art. 2o, § 3o do Decreto no
9.830, de 10 de junho de 2019 e do § 12 do art. 114 do RICARF, in verbis:
Da Decadência:
Fl. 1475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.267 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720083/2022-28
20
O contribuinte traz também alegação de ocorrência de decadência dos
lançamentos de Cofins e de PIS relativamente aos fatos geradores ocorridos em
janeiro de 2017, vez que teria transcorrido mais de cinco anos contados da
ocorrência dos fatos geradores, consoante o art. 150, §4o, do CTN.
Consoante o disposto no item 40 do Parecer PGFN/CAT no 1617/2008, aprovado
pelo Ministro de Estado da Fazenda mediante despacho datado de 18/08/2008, o
qual vincula a administração tributária federal e, por conseguinte, as Delegacias
de Julgamento da Receita Federal do Brasil, no caso de ter ocorrido pagamento do
tributo relativo a determinado fato gerador, independentemente do montante
recolhido, aplica-se o disposto no art. 150, § 4o, do CTN para fins de contagem do
prazo decadencial. Não havendo o pagamento, o entendimento adotado neste
parecer é pela aplicação do art. 173, I do CTN. Esta última regra de contagem do
prazo decadencial também se aplica na hipótese restar comprovada a ocorrência
de dolo, fraude, ou simulação, haja vista excepcionalidade estabelecida ao fim do
mencionado §4o do art. 150 do CTN, que exclui a aplicação deste comando legal.
Parecer PGFN/CAT n9 1617/2008
40. Do que, então, emerge mais uma conclusão: o pagamento antecipado da
contribuição (ainda que parcial) suscita a aplicação da regra especial, isto é, do §
49 do art. 150 do CTN, a inexistência de pagamento justifica a utilização da regra
do art. 173 do CTN, para efeitos de fixação do dies a quo dos prazos de
caducidade, projetados nas contribuições previdenciárias. Isto é, no que se refere à
contagem dos prazos de decadência. Tal concepção, em princípio, pode ser
aplicada para todos os tributos federais, e não somente, para as contribuições
previdenciárias.
Código Tributário Nacional Art. 150. (...)
§ 49 Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação,
(...)
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado; (grifo nosso)
Diante do entendimento esposado pelo referido parecer, e uma vez que na
espécie não ocorreu imputação de dolo e que houve recolhimento de Cofins
relativamente ao mês de janeiro de 2017, conforme pode ser visto a seguir, cabe
aplicar o art. 150, §4o, do CTN, para contar o prazo decadencial de 5 anos a partir
do fato gerador, no que diz respeito à COFINS. Assim, ocorrido o fato gerador em
janeiro de 2017, o termo final do prazo decadencial ocorre em 31/01/2022.
Fl. 1476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.267 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720083/2022-28
21
(..)
Em relação ao PIS, a questão se torna um pouco diferente, pois houve
recolhimento de Depósito Judicial do Montante Integral no valor de R$
164.702,45 relativamente ao período de janeiro de 2017, sob o Código de
Arrecadação 7460 (Depósito - PIS Cumulativo), bem como compensação do débito
declarado em DCTF no período, não havendo recolhimento efetivo de qualquer
parcela de PIS neste período, conforme demonstro abaixo por meio da própria
indicação da interessada:
(...)
Ocorrido o fato gerador em janeiro de 2017, o termo final do prazo decadencial
ocorreria em 31/01/2022, tal como mencionado anteriormente, se aplicável o §4o
do artigo 150 do CTN. No entanto, diante da falta de pagamento não se configura
o lançamento por homologação, pela inexistência de antecipação do pagamento
do tributo devido por parte do sujeito passivo. Nesta hipótese, entra em cena a
regra de contagem de início do prazo decadencial do artigo 173, inciso I, do CTN
(cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado). Portanto, em relação do PIS, considero
que o direito de constituir o crédito tributário se mantém intacto na data da
ciência do auto de infração, em 01/02/2022.
Do mérito:
Da Delimitação da Lide:
Apenas a título de esclarecimento, ressalto que a fiscalização se debruçou
demoradamente acerca das receitas financeiras auferidas em investimentos
compulsórios para as seguradoras, isto é, na aplicação dos ativos garantidores das
reservas técnicas no Relatório Fiscal para concluir que não haveria necessidade de
lançamento para o caso concreto em relação a tais receitas. A interessada, por
sua vez, não se ateve à questão, de modo que o presente voto não se refere a
essas receitas.
Acerca da base de cálculo do PIS e da COFINS:
A fim de dar clareza à análise do caso concreto vale a pena ressaltar a legislação e
as decisões judiciais pertinentes a respeito do PIS e da COFINS cumulativos, a fim
de identificar a legislação aplicada à presente situação.
A Lei Complementar (LC) no 70, de 30 de dezembro de 1991, que instituiu a
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins –, com amparo
no art. 195, inciso I, da Constituição Federal de 1988, estipulou o faturamento
como base de cálculo da contribuição devida pelas pessoas jurídicas, definido
como a receita bruta das vendas de bens e serviços. Por sua vez a Lei no 9.715, de
25 de novembro de 1998, que dispõe sobre a Contribuição para os Programas de
Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público − contribuição
para o PIS/Pasep −, de que tratam o art. 239 da Constituição Federal e as Leis
Fl. 1477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.267 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720083/2022-28
22
Complementares no 7 e no 8, de 1970, estabeleceu a base de cálculo de forma
similar.
Ressalte-se que o art. 3o da Lei no 9.715, de 1998, remete expressamente à
legislação do imposto de renda a busca da definição de receita bruta; ao passo
que a LC no 70, de 1991, embora não o faça de forma expressa, traz, em seu art.
10, parágrafo único, comando segundo o qual aplica-se à Cofins “subsidiariamente
e no que couber, as disposições referentes ao imposto de renda”.
Da leitura conjunta dos arts. 278 a 280 do Decreto no 3.000, de 1999
(Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999), conclui-se que compreendem a
receita bruta da empresa todas as receitas de venda de bens ou serviços que
constituam objeto da pessoa jurídica. Para melhor clareza, reproduzem-se os
dispositivos pertinentes:
Posteriormente à edição da LC no 70, de 1991, e da Lei no 9.715, de 1998, foi
editada a Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, ainda para o regime
cumulativo, que ampliou a base de cálculo das referidas contribuições ao
determinar, em seu art. 2o e art. 3o, § 1o, que o faturamento corresponde à
receita bruta da pessoa jurídica, a qual, por sua vez, deveria ser entendida como a
totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de
atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada para tais receitas.
Transcreve-se o texto legal, em sua redação original:
“Art.2° As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas
jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento,
observadas a legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei. (Vide
Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
Art.3o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita bruta
da pessoa jurídica. (Vide Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
§1o Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação
contábil adotada para as receitas.” (grifou-se)
Entretanto, esse alargamento da base de cálculo da contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins foi considerado inconstitucional pelo STF, pelo motivo de
que a Constituição Federal de 1988, à época da publicação da Lei no 9.718, de
1998, em seu art. 195, I, apenas autorizava a instituição de contribuição social
para o financiamento da Seguridade Social que tivesse por base de cálculo folha
de salário, faturamento ou lucro. Nessa senda, a incidência das contribuições
sobre a totalidade das receitas da pessoa jurídica (que extrapola o conceito de
faturamento) foi tida por inconstitucional no julgamento do RE no 585.235, sob a
forma do art. 543-B da Lei no 5.689, de 1973 – Código de Processo Civil
(repercussão geral).
Contudo, antes de o STF se pronunciar acerca da questão, mas prevendo o
direcionamento que poderia vir a ser adotado no Judiciário, a Cosit da RFB,
Fl. 1478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.267 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720083/2022-28
23
mediante a Nota Técnica Cosit no 21, de 28/08/2006, consultou à PGFN acerca
das bases de cálculo da contribuição para o PIS e da Cofins das instituições
financeiras e das seguradoras em razão da possível inconstitucionalidade do
alargamento previsto no §1£' do art. 3£' da Lei no 9.718, de 998. Em resposta à
consulta, a PGFN emitiu, em 13/12/2007, o Parecer PGFN/CAT no 2.773/2007,
com as seguintes conclusões:
PARECER
PGFN/CAT/No 2773/2007
PIS/PASEP e COFINS. Base de Cálculo das contribuições devidas pelas instituições
financeiras e seguradoras após o julgamento do RE 357.950-9/RS.
Nota Técnica Cosit no 21, de 28 de agosto de 2006.
A Secretaria da Receita Federal, por intermédio da Nota em epígrafe, consulta
esta Procuradoria-Geral acerca da natureza jurídica das receitas decorrentes das
atividades do setor financeiro e de seguros à luz da decisão do STF. Trata-se do
Recurso Extraordinário 357.950-9/RS, por meio do qual o referido Tribunal
examinou, dentre outros, a constitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718,
de 27 de novembro de 1998, em acórdão cuja ementa possui o seguinte teor:
(...)
5. Como se pode observar, a questão a ser dirimida diz respeito à natureza das
receitas decorrentes das atividades do setor financeiro e de seguros, bem assim o
deslinde do que se considera faturamento para as entidades em estudo e o que foi
afastado pela decisão do E. STF, relativamente a essas mesmas entidades, em face
da inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998.
(...)
66. Em face dos argumentos acima expendidos, conclui-se que:
a) as instituições financeiras e as seguradoras estavam isentas da cobrança da
COFINS anteriormente à entrada em vigor da Lei n9 9.718, de 1998 (parágrafo
único do art. 11 da Lei Complementar n9 70, de 1991), mas recolhiam a CSLL com
alíquota majorada (caput do mesmo art. 11);
b) as instituições financeiras e as seguradoras já recolhiam a contribuição para o
PIS, mesmo anteriormente à entrada em vigor da Lei n9 9.718, de 1998 (Lei n9
9.701, de 1998);
c) relativamente ao PIS e a COFINS, a partir da entrada em vigor da Lei n9 9.718,
de 1998, as instituições financeiras e as seguradoras passaram a ser tributadas
com base no art. 29 da citada Lei, o qual estabelece como base de cálculo dessas
contribuições o faturamento, conceituado pelo caput do art. 3o como sendo “a
receita bruta da pessoa jurídica”;
Fl. 1479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.267 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720083/2022-28
24
d) o § 19 do art. 39 da Lei n9 9.718, de 1998, que ampliou o conceito de receita
bruta para abarcar as receitas não operacionais foi considerado inconstitucional
pelo STF nos RREE n. 346.084, 357.950, 358.273, 390.840;
e) a declaração de inconstitucionalidade citada na letra “d” não tem o condão de
modificar a realidade de que para as instituições financeiras e as seguradoras a
base de cálculo da COFINS e do PIS continua sendo a receita bruta da pessoa
jurídica, com as exclusões contidas nos §§ 59 e 69 do mesmo art. 39, sem abarcar,
todavia, as receitas não operacionais, eis que o art. 29 e o caput do art. 39 não
foram declarados inconstitucionais;
f) no caso da COFINS o conceito de receita bruta é o contido no art. 29 da LC n9 70,
de1991, isto é, as receitas advindas da venda de mercadorias e da prestação de
serviços;
g) no caso do PIS o conceito de receita bruta é o contido no art. 19 da Lei n9 9.701,
de 1998;
h) serviços para as instituições financeiras abarcam as receitas advindas da
cobrança de tarifas (serviços bancários) e das operações bancárias (intermediação
financeira);
i) serviços para as seguradoras abarcam as receitas advindas do recebimento dos
prêmios;
j) as afirmações contidas nas letras “h” e “i” decorrem: do princípio da
universalidade na manutenção da seguridade social (caput do art. 195 da CR/88),
do princípio da capacidade contributiva (§ 19 do art. 145 da CR/88), do item 5 do
Anexo sobre Serviços Financeiros do GATS e promulgado pelo Decreto n9 1.355, de
30.12.94 (art. 98 do CTN), do inc. III do art. 29 da LC n9 116, de 2003 e dos arts.
39, § 29 e 52 do CDC.
66. Têm-se, então, que a natureza das receitas decorrentes das atividades do setor
financeiro e de seguros pode ser classificada como serviços para fins tributários,
estando sujeita à incidência das contribuições em causa, na forma dos arts. 29,
39, caput e nos §§ 59 e 69 do mesmo artigo, exceto no que diz respeito ao “plus”
contido no § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, considerado inconstitucional
por meio do Recurso Extraordinário 357.950-9/RS e dos demais recursos que
foram julgados na mesma assentada.
(...)
Todavia, essa discussão já se encontra superada, pois no julgamento do RE no
585.235 pelo STF, ficou decidido, com repercussão geral, que o alargamento da
base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, promovido pelo art.
3o, §1o da Lei no 9.718, de 1998, é inconstitucional, sendo que a decisão do STF,
ensejou a revogação, pelo art. 79, inciso XII, da Lei no 11.941, de 27 de maio de
2009, do § 1* do art. 3* da Lei no 9.718, de 1998, que equiparava o conceito de
faturamento à totalidade das receitas da pessoa jurídica.
Fl. 1480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.267 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720083/2022-28
25
Com o advento de tal modificação, a base de cálculo da contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, no regime de apuração cumulativa, passou a ser
disciplinada na forma do art. 2o e do art. 3o, caput, da Lei no 9.718, de 1998; do
art. 2o, caput, da Lei Complementar no 70, de 1991; do art. 2o, inciso I, e do art.
3o, caput, da Lei no 9.715, de 1998.
Por conseguinte, a partir de 28 de maio de 2009 (data da publicação da Lei n*
11.941, de 2009), para a apuração da base de cálculo, no regime cumulativo, da
contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devem ser consideradas as receitas
decorrentes do exercício do objeto social da pessoa jurídica, assim como aquelas
decorrentes das atividades verificadas no cotidiano da empresa, mesmo quando
estas se afastam dos objetivos expressos em seu ato constitutivo, ou quando os
ampliam. Ou seja, devem ser consideradas todas as receitas resultantes das
cotidianas atividades empresariais da pessoa jurídica, em consonância com o
consagrado princípio da habitualidade.
Delimitando a matéria decidida pelo STF, sob o rito de repercussão geral, e que,
portanto, deve ser considerada vinculante para a Administração, a PGFN já se
pronunciou, em anexo à Nota PGFN-CRJ no 1.114, de 2012, no sentido de que o
PIS/Cofins deve incidir somente sobre as receitas operacionais das empresas,
escapando da incidência as receitas não operacionais. E, concluiu, que são
receitas operacionais aquelas oriundas dos serviços financeiros prestados pelas
instituições financeiras.
Por sua vez, a Lei no 12.973, de 2014, alterou a caput do art. 3o da Lei no 9.718, de
1998, que passou a vigorar, a partir de 1o de janeiro de 2015, com a seguinte
redação:
Art. 3o O faturamento a que se refere o art. 2o compreende a receita bruta de que
trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1.977. (Redação
dada pela Lei no 12.973, de 2014)
(...)
E o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, com a redação dada também pela Lei
no 12.973, de 2014, deixa claro que as bases de cálculo das contribuições
alcançam também as receitas vinculadas à atividade ou objeto principal da pessoa
jurídica, vejamos:
Art. 12. A receita bruta compreende:
I - o produto da venda de bens nas operações por conta própria;
II - o preço da prestação de serviços em geral;
III - o resultado auferido nas operações de conta alheia; e
IV - as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não
compreendidas nos incisos I a III.
(...)
Fl. 1481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.267 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720083/2022-28
26
Isto posto, verifica-se que desde a vigência da Lei no 12.973/2014 (vigência a
partir de 1o de janeiro de 2015), o conceito de receita bruta para determinação
da base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins no regime cumulativo de apuração
passou a expressamente englobar, em seu inciso IV, as receitas da atividade ou
objeto principal da pessoa jurídica não compreendidas como venda de bens nas
operações de conta própria ou a prestação de serviços em geral.
Frise-se, por oportuno, que por objeto da pessoa jurídica entende-se aquele
constante de seu contrato/estatuto social ou o que na prática seja verificado,
pelas atividades habitualmente por ela exercidas, quando estas se afastam do
objeto presente no contrato social ou estatuto da companhia.
Os artigos 3o e 10 da Instrução Normativa RFB no 1.285, de 13 de agosto de
2012, na redação dada pela Instrução Normativa RF13 no 1.544, de 26 de janeiro
de 2015, regulamentam a base de cálculo do PIS e da COFINS, no caso das
sociedades seguradoras:
Art. 3o A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidas
pelas pessoas jurídicas relacionadas no art. 1o é o faturamento, observado o
disposto nos arts. 4o a 6o, ajustado na forma dos arts. 7o a 14.
Parágrafo único. O faturamento a que se refere o caput corresponde à receita
bruta da pessoa jurídica definida nos termos do art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977.
(...)
Art. 10. Além das exclusões permitidas no art. 7o, as empresas de seguros privados
podem excluir ou deduzir da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, os valores:
I - do cosseguro e resseguro cedidos;
II - referentes a cancelamentos e restituições de prêmios que houverem sido
computados como receitas;
III - da parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões ou reservas
técnicas; e
IV - referentes às indenizações correspondentes aos sinistros ocorridos,
efetivamente pagos, deduzidos das importâncias recebidas a título de cosseguros
e resseguros, salvados e outros ressarcimentos.
Parágrafo único. A dedução de que trata o inciso IV aplica-se somente às
indenizações referentes a seguros de ramos elementares e a seguros de vida sem
cláusula de cobertura por sobrevivência.
E, por último, a Solução de Consulta Cosit no 126, de 14/09/2018, com efeito
vinculante no âmbito da RF13, haja vista o contido no art. 9o da Instrução
Normativa RF13 no 1.396, de 2013, positivou o entendimento já adotado pela
Fl. 1482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.267 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720083/2022-28
27
RF13, em relação às receitas financeiras das sociedades seguradoras, firmando as
seguintes conclusões:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
REGIME CUMULATIVO. SOCIEDADES SEGURADORAS. BASE DE CÁLCULO. RECEITAS
FINANCEIRAS
As receitas financeiras auferidas a partir dos “investimentos compulsórios”
efetuados com vistas à formação das chamadas “reservas técnicas”, em
observância ao imposto pelo Decreto-Lei no 73, de 1966, compõem a base de
cálculo da Cofins em regime de apuração cumulativa. A efetivação desses
investimentos normativamente compulsórios e a cotidiana administração da
alocação desses recursos nas diferentes aplicações admitidas em lei consistem em
atividade empresarial própria, porquanto tipificada legalmente como inerente e
imperiosa ao desenvolvimento das operações que compõem o objeto social de
toda e qualquer sociedade seguradora. Por essa razão, a exploração de tal
atividade subsume-se ao conceito de faturamento, assim entendido como a
receita bruta obtida pela pessoa jurídica no exercício daquilo que representa seu
objeto social.
As variações cambiais ativas, como espécies de receitas financeiras, integram a
base de cálculo da Cofins de sociedade seguradora, desde que vinculadas às
operações típicas dessas entidades, tais como a constituição e a administração
das reservas técnicas, a contratação de resseguros no exterior e a emissão de
apólices em moeda estrangeira.
Os juros relativos ao parcelamento do valor dos prêmios de seguros não
constituem receita financeira, sendo, de fato, parte integrante do preço do seguro
negociado. Como complemento do preço de venda compõem, necessariamente, a
base de cálculo da Cofins das sociedades seguradoras.
Dispositivos Legais: Lei n' 9.718, de 1998, arts. 2', 3', §1', 2', inciso IV, § 5' e § 6', e
6', inciso II; Decreto n' 3.000, de 1999, arts. 278 a 280, 373, 375 e 378; Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, art. 12; Decreto-Lei no 73, de 1966, arts. 28, 29 e 84; Lei n'
8.212, de 1991, art. 22, §1'; Lei n' 11.941, de 2009, art. 15, §3'; Lei no 12.973, de
2014, arts. 2o e 52; Parecer Normativo CST n' 21, de 1979; Resolução CMN no
4.444, de 2015; Ato Declaratório Normativo COSIT n' 7, de 1993.
Por todo o exposto, conclui-se que:
40.1. As receitas financeiras auferidas a partir dos “investimentos compulsórios”
efetuados com vistas à formação das chamadas “reservas técnicas”, em
observância ao imposto pelo Decreto-Lei no 73, de 1966, compõem a base de
cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins em regime de apuração
cumulativa. A efetivação desses investimentos normativamente compulsórios e a
cotidiana administração da alocação desses recursos nas diferentes aplicações
admitidas em lei constituem-se de atividade empresarial própria, porquanto
tipificada legalmente como inerente e imperiosa ao desenvolvimento das
Fl. 1483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.267 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720083/2022-28
28
operações que compõem o objeto social de toda e qualquer sociedade seguradora.
Por essa razão, a exploração de tal atividade subsume-se ao conceito de
faturamento, assim entendido como a receita bruta obtida pela pessoa jurídica no
exercício daquilo que representa seu objeto social.
40.2. As variações cambiais ativas, como espécies de receitas financeiras,
integram a base de cálculo da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep de
sociedade seguradora, desde que vinculadas a operações típicas dessas entidades,
tais como a constituição e a administração das reservas técnicas, a contratação de
resseguros no exterior e a emissão de apólices em moeda estrangeira;
40.3. Os juros relativos ao parcelamento do valor dos prêmios de seguros
integram a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins das
sociedades seguradoras; e
41. Vincula-se, parcialmente, a presente Solução de Consulta à Solução de
Consulta Cosit no 83, de 2017, tendo em vista que os assuntos dos
questionamentos 1 a 3 apresentados já foram tratados naquela, nos termos do
art. 22 da IN RFB no 1.396, de 2013.
(...)
Pois bem. É nesse cenário legislativo e jurisprudencial que devem ser analisadas
as questões trazidas na impugnação, considerando a legislação vigente nas datas
de ocorrência dos fatos geradores, ou seja, o ano calendário de 2017.
Do Adicional de fracionamento dos prêmios de seguros diretos e vinculados a
cosseguros aceitos:
No que diz respeito ao adicional de fracionamento dos prêmios de seguros
diretos e vinculados a cosseguros aceitos, como já mencionado, trata-se de um
preço do prêmio de seguro, cobrado do segurado quando há parcelamento. A
fiscalização ressalta que o adicional de fracionamento não tem natureza de juros
remuneratórios. Afirma que o parcelamento de um prêmio de seguro efetuado
diretamente entre a seguradora e os segurados não constitui uma operação de
crédito ou de financiamento. Que se trata de um acordo entre as partes para a
quitação do prêmio a prazo, com o vencimento de uma ou mais parcelas após o
início do período de cobertura dos riscos, sem prejudicar o direito do segurado à
indenização. Conforme mencionado no Relatório, cita o Decreto-Lei no 73/1966 e
a legislação complementar acerca da matéria que não permitem que as
seguradoras venham a realizar operações de crédito ou de financiamento dos
prêmios contratados, haja vista que tais atividades são privativas das instituições
financeiras autorizadas pelo Banco Central do Brasil, de acordo com as Leis no
4.565/1964 e no 4.728/1965. Traz o Parecer Normativo CST no 21/1979, bem
como a Solução de Consulta COSIT no 126/2018 (vinculante para a Receita
Federal) que esclarece que os juros cobrados dos segurados no parcelamento dos
prêmios não constituem receita financeira para a seguradora, haja vista
representarem parte integrante do preço negociado entre segurado e seguradora.
Fl. 1484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.267 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720083/2022-28
29
Por seu turno, a interessada menciona que esse valor corresponde à
compensação financeira recebida pela impugnante pela indisponibilidade, no
tempo, do valor integral do capital, desde o momento inicial de emissão da
apólice. Assim, diferentemente do prêmio, não visa a remunerar a cobertura do
risco segurado pela impugnante. Sua natureza é financeira e não propriamente
relacionada à remuneração da atividade principal da seguradora. Sendo assim, é
apurado como uma receita financeira. Ao refutar o entendimento da fiscalização
de que quando a parcela não é paga no vencimento, a cobertura do seguro é
proporcionalmente reduzida (previsão do artigo 6o da Circular SUSEP no
239/2003) menciona que a redução da cobertura do seguro é em razão da falta de
pagamento de qualquer uma das parcelas, não o inadimplemento do adicional de
fracionamento. Reafirma que sendo pago à vista ou à prazo, apenas o prêmio
integra o faturamento da impugnante e deve ser tributado e que, o adicional,
sendo um acréscimo financeiro, não deve sofrer qualquer tributação. Traz o artigo
47 da Circular SUSEP no 302/2005 para confirmar o entendimento deste órgão no
sentido de disciplinar o setor de seguros privados, a SUSEP, que o fracionamento
é composto pelo prêmio fracionado e pela taxa de juros remuneratórios
correspondente ao fracionamento:
Art. 47. Deverão constar da proposta de contratação, no caso de planos
individuais, ou da proposta de adesão, no caso de planos coletivos, e da respectiva
apólice, além das informações previstas nas normas em vigor, os valores, em
moeda corrente nacional, do prêmio à vista, e, quando for o caso, do prêmio
total fracionado, de cada uma das parcelas, a taxa de juros remuneratórios
pactuada, o número de parcelas, sua periodicidade e os juros de mora e/ou outros
acréscimos legalmente previstos.
Alega, portanto, que o adicional de fracionamento (juros cobrados dos segurados
quando há parcelamento para o pagamento de prêmios) não configura receita
operacional uma vez que possui natureza jurídica de juro remuneratório,
representando um retorno do capital, na medida em que nas operações
parceladas opta por deixar de receber o valor do prêmio à vista.
A tributação de referida receita, no âmbito das contribuições (PIS e Cofins), foi
tratada pela Coordenação-Geral de Tributação (Cosit) na Solução de Consulta no
126, de 2018, conforme trecho abaixo reproduzido:
26. No que se refere ao questionamento 6 transcrito no item 4, infere-se que a
dúvida da consulente é relacionada à inclusão ou não na base de cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins de receitas decorrentes de juros por ela
cobrados de alguns de seus segurados, quando o vencimento do prêmio se dá à
vista, mas o pagamento ocorre de forma parcelada.
27.Sem qualquer controvérsia, a receita oriunda dos prêmios de seguro constitui-
se, por excelência, na receita típica das sociedades seguradoras. Neste contexto
torna-se imperioso destacar que os ‘os juros relativos ao parcelamento pela
seguradora do valor do prêmio não são considerados receitas financeiras. Há que
Fl. 1485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.267 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720083/2022-28
30
se ter nítido que, nas vendas a prazo, o valor do financiamento, tanto se contido
no valor dos bens ou serviços como se destacado na nota fiscal, integra, uma vez
que constitui complemento do preço de venda, a receita bruta da venda de bens e
serviços. Repisa-se: não constitui, portanto, receita financeira.
28.Tenha-se claro que, com respaldo no art. 1o da Lei no 6.493, de 9 de novembro
de 1977, a Coordenação do Sistema de Tributação (CST) da Secretaria da Receita
Federal (SRF), com o fim de orientar acerca do tratamento dos juros e outros
encargos cobrados nas vendas a prazo na apuração do lucro líquido, exarou o
Parecer Normativo CST no 21, em 20 de abril de 1979, com ementa que informa:
‘nas vendas a prazo o custo do financiamento, cobrado do comprador pelo
varejista, integra a receita bruta’ (grifou-se).
29.Convém reproduzir integralmente o referido Parecer, por sua clareza:
‘EMENTA - Nas vendas a prazo o custo do financiamento, cobrado do comprador
pelo varejista, integra a receita bruta.
1. Quando empresas realizam vendas para pagamento a prazo, em prestação
única ou em série de prestações, ocorre muitas vezes a cobrança, além do preço
da mercadoria, de acréscimos a título de custos financeiros. Empresas varejistas
têm manifestado dúvida no tratamento que deve ser dado ao custo do
financiamento; se complemento do preço de venda, se receita financeira.
2. A Lei no 6.463/77 determina que da fatura de venda constem, separadamente,
o valor da mercadoria e o custo do financiamento, que compõem o valor total da
operação. O custo do financiamento corresponde a ‘todos os valores acima do
principal a ser financiado, pagos pelo comprador em decorrência do
financiamento concedido’ (Portaria MF no 75/78), e pode compreender juros,
correção monetária, impostos, gastos com publicidade e com administração de
crediário, bem como outros custos de operação de venda carregados ao
comprador (Resolução no 102, de 17/4/79, do Conselho Interministerial de Preços,
publicada no D.O. de 18/4/79).
3. Quando uma empresa comercial ou industrial realiza venda a prazo, com
acréscimo a título de juros ou outros encargos, não está realizando operação
financeira ativa: estas são privativas das instituições financeiras autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil (Leis nos 4.595/64 e 4.728/65). Antes, tal
acréscimo integra o valor da operação de venda, por natureza e por expressa
definição legal.
4. Assim sendo, o montante do custo do financiamento, como acima definido,
deve receber o mesmo tratamento contábil que o valor da mercadoria a que
corresponda, qual seja, a estrita aplicação do regime de competência. Assim
procedendo, o inteiro valor da operação (valor da mercadoria mais custo do
financiamento) integrará a receita bruta – e, portanto, comporá o lucro líquido –
do exercício em que se der a venda.’ (grifou-se).
Fl. 1486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.267 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720083/2022-28
31
30.Vale lembrar que a receita bruta a que se refere o Parecer é aquela então
conceituada no caput do art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, base legal do art. 279 do RIR/1999, que prevê: “a receita bruta das vendas e
serviços compreende o produto da venda de bens nas operações de conta própria
e o preço dos serviços prestados”.
31.Esse Parecer, como se vê, esclarece o tratamento contábil-fiscal da receita de
‘juros e correção monetária’, cobrados dos clientes nas vendas a prazo, para efeito
de apuração do lucro líquido, diante de duas hipóteses possíveis:
31.1. como receita bruta, ou seja, complemento do preço de venda, item que
origina o Lucro Bruto, implicando enquadramento no art. 279 do atual RIR/1999;
ou
31.2. como receita financeira, item inserido em Outros Resultados Operacionais,
implicando enquadramento no art. 373 do RIR/1999.
32.E conclui o Parecer, vale frisar, que a receita examinada é componente da
receita bruta da pessoa jurídica, cujo montante, diminuído das vendas canceladas,
dos descontos concedidos incondicionalmente e dos impostos incidentes sobre
vendas, constitui a receita líquida, que, deduzida do custo dos bens e serviços
vendidos, resulta no lucro bruto.
33.Especialmente no que tange à Cofins, a Coordenação-Geral do Sistema de
Tributação (Cosit) desta Secretaria e editou o Ato Declaratório Normativo no 7, de
5 de abril de 1993, publicado no DOU de 6 de abril de 1993, ratificando a
orientação do Parecer Normativo CST no 21, de 1979. Assim dispõe o referido Ato
Declaratório:
‘O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas
atribuições e tendo em vista o disposto no artigo 2o da Lei Complementar no 70,
de 30 de dezembro de 1991, e no parágrafo 3o art. 14. da Lei no 8.541, de 23 de
dezembro de 1992, declara: em caráter normativo, às Superintendências
Regionais da Receita Federal e aos demais interessados que, nas vendas a prazo, o
custo do financiamento, contido no valor dos bens ou serviços ou destacado na
nota fiscal, integra a receita bruta para efeito da tributação com base no lucro
presumido, do pagamento do imposto sobre a renda mensal calculado por
estimativa e da incidência da contribuição social para financiamento da
Seguridade Social.’ (grifou-se)
34.Note-se que o ADN Cosit no 7, de 1993, reporta-se ao art. 2o da Lei
Complementar no 70, de 1991, o qual, como colocado anteriormente, estipulava
como base de cálculo da Cofins, o ‘faturamento mensal, assim considerado a
receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviço
de qualquer natureza’ (grifou-se). Também se refere aquele ADN ao § 3o do art.
14 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, que, cuidando do lucro presumido,
dispunha que ‘a receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da
Fl. 1487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.267 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720083/2022-28
32
venda de bens nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o
resultado auferido nas operações de conta alheia’.
35.Em suma, o ADN Cosit no 7, de 1993, tal qual o PN CST no 21, de 1979, explicita
que a receita de ‘juros e correção monetária’ cobrados nas vendas a prazo
constitui complemento do preço de venda, a ele se somando, portanto, para
formar a receita bruta das vendas de mercadorias e serviços.
36.Mutatis mutandis, infere-se que ‘os juros relativos ao parcelamento do valor
dos prêmios’, a que expressamente se refere a consulente, não constituem receita
financeira, sendo, de fato, parte integrante do preço do seguro negociado,
compondo, em consequência, a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins das sociedades seguradoras.
37.Observe-se que as alterações ocorridas, desde a edição do PN e do ADN acima
reproduzidos, no escopo do art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, e do artigo 3o
da Lei no 9.718, de 1998, em nada comprometem as orientações normativas por
meio deles emanadas, vez que enunciadas tendo por base o conceito mais restrito
de receita bruta, que inclusive atualmente prevalece para fins de determinação da
base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins no regime de
incidência cumulativo.
38.Nesta linha, ainda que versando de forma específica sobre a natureza dos
acréscimos de valor nas vendas parceladas, para fins de incidência da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins no regime não cumulativo, a Primeira
Turma do STJ, nos autos do Resp 11220199 SC 2009/0016270-8, julgado em 22 de
junho de 2010, proferiu decisão cuja ementa se reproduz:
‘TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.PIS E COFINS. ENCARGOS COBRADOS NAS
VENDAS A PRAZO. NATUREZA. ACRÉSCIMO DE PREÇO QUE NÃO SE CONFUNDE
COM RECEITAS FINANCEIRAS. TRIBUTAÇÃO À ALÍQUOTA ZERO COM BASE NOS
DECRETOS 5.164/04 E 5.442/05. IMPOSSIBILIDADE.
1. Recurso especial no qual se discute a natureza jurídica dos "encargos" cobrados
nas vendas a prazo; se caracterizam, ou não, receitas financeiras passíveis de
tributação à alíquota zero, nos moldes autorizados pelos Decretos 5.164/04 e
5.442/05 (que regulamentaram o art.27, § 2o, da Lei 10.865/04).
relativamente
às
despesas
financeiras
decorrentes
de
empréstimos e
financiamentos. Em uma interpretação sistemática, tem-se que receitas
financeiras referidas no parágrafo segundo são da mesma natureza daquelas
despesas referidas no caput, que, como visto, restringem-se a empréstimos e
financiamentos. Essa atividade, no entanto, constitui o objeto social dos lojistas,
não sendo possível conceber para fins tributários que essas pessoas jurídicas
possam obter receitas financeiras típicas de operações realizadas junto a
instituições financeiras. 5. Recurso especial não provido.’
30. Ademais, prêmios de seguros caracterizam-se como receitas típicas de uma
empresa de seguros, pois decorrem do exercício de seu objeto social. Por esse
Fl. 1488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.267 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720083/2022-28
33
motivo, compõem a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
dessas entidades, assim como os juros relativos a parcelamento dos valores de
referidos prêmios, os quais não constituem receitas financeiras.”
Note-se que referida solução de consulta tem efeito vinculante no âmbito da RFB,
conforme previsão contida no art. 9£' da Instrução Normativa RFB no 1.396, de
2013. Vale registrar que a interessada, alega que no caso dos autos estava se
fiando no critério jurídico veiculado na Nota Técnica COSIT no21/2006 e no
Parecer PGFN/CAT no 2.773/2007. Assim, não pode ser surpreendida e autuada
para o ano-calendário de 2017 com fundamento em critério jurídico só veiculado
posteriormente com a Solução de Consulta no 126/2018. Reforça que, em
momento algum, nesses atos anteriores, a Administração Tributária sequer deu
sinalização de que as receitas financeiras das empresas de seguros estariam
sujeitas à tributação pelas referidas contribuições sociais. Somente com a Solução
de Consulta veio à tona tal intepretação.
Sob esse assunto, lembro que a Solução de Consulta no 126/2018 da
Coordenação-Geral de Tributação da Receita Federal do Brasil, utilizada como
fundamento do Termo de Verificação Fiscal, e acolhida nesse voto, em nada inova
em termos de critérios jurídicos adotados no lançamento. Vale mencionar que
toda a legislação abordada na Solução de Consulta que resultou na conclusão de
que os juros relativos ao parcelamento do valor dos prêmios não constituem
receita financeira, mas parte integrante do preço do seguro negociado, estava em
vigor muito antes da ocorrência dos fatos geradores de 2017, tratados nesse auto
de infração.
Ressalto que o mencionado Parecer PGFN/CAT no 2773/2007 e a Nota Técnica
COSIT no 21/2006 mencionadas pela interessada e aos quais ela afirma estar
amparada não reflete uma conclusão diferente da que proposta pela fiscalização.
Lembro um excerto do Parecer que a seguir transcrevo:
61. O relevante para a norma é a identidade entre a receita bruta operacional e a
atividade mercantil desenvolvida nos termos do objeto social da pessoa jurídica. A
declaração de inconstitucionalidade, pelo STF, do § 1o do art. 3o da Lei 9.718, de
1998, não alterou, nesse particular, o critério definidor da base de incidência da
COFINS/PIS como o resultado econômico da atividade empresarial vinculada aos
seus objetivos sociais. Ao revés, apenas firmou o entendimento de que não é
qualquer receita que pode ser considerada faturamento para fins de incidência da
COFINS/PIS (v.g. Receitas de Capital de locadora de veículos), mas apenas aquelas
vinculadas à atividade mercantil típica da empresa, como é o caso das operações
bancárias das instituições financeiras. (grifos nosso)
62. O Ministro Cezar Peluso, relator do Agravo Regimental no Recurso
Extraordinário 400.479-8 Rio de Janeiro, expôs com clareza meridiana o
pensamento que vem sendo defendido no presente trabalho no voto proferido no
referido feito, ao afirmar que “seja qual for a classificação que se dê às receitas
oriundas dos contratos de seguro, denominadas prêmios, o certo é que tal não
Fl. 1489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.267 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720083/2022-28
34
implica na sua exclusão da base de incidência das contribuições para o PIS e
COFINS, mormente após a declaração de inconstitucionalidade do art. 3o, § 1o, da
Lei no 9.718/98 dada pelo Plenário do STF. É que, conforme expressamente
fundamentado na decisão agravada, o conceito de receita bruta sujeita à exação
tributária em comento envolve, não só aquela decorrente da venda de
mercadorias e da prestação de serviços, mas a soma das receitas oriundas do
exercício das atividades empresariais.
Portanto, o essencial para a norma de incidência é a identidade entre a receita
bruta operacional e a atividade mercantil desenvolvida nos termos do objeto
social da pessoa jurídica. E se, para cumprir seu objeto social e obter receitas de
recebimentos de prêmios, a Seguradora aufere rendimentos pelo pagamento do
seguro ter sido efetuado à prazo, os rendimentos dele decorrentes integram o
retorno obtido pelo cumprimento de suas atividades fins e, portanto, integram a
base de cálculo das contribuições. Assim, em que pesem os argumentos
apresentados pela interessada, mostra-se correto o procedimento da autoridade a
quo no sentido de considerar, na base de cálculo das contribuições (PIS e Cofins),
os juros relativos a parcelamento dos valores dos prêmios de seguros.
Das variações ou oscilações cambiais relacionadas às operações de seguro,
cosseguro, resseguro e retrocessão:
Acerca das Variações Cambiais Ativas, a autoridade fiscal cita a Solução de
Consulta COSIT no 126/2018 que esclarece que as variações cambiais ativas, na
condição de receitas financeiras auferidas, desde que vinculadas a operações
típicas das seguradoras, se sujeitam à incidência de Pis e de COFINS no regime
cumulativo. Nas palavras do Auditor Fiscal, constatou-se que as receitas
registradas sob essa rubrica apresentadas no Relatório Fiscal representaram
variações cambiais ativas auferidas no exercício de atividades típicas das
seguradoras, decorrentes de operações de seguro, cosseguro, resseguro e
retrocessão e, considerando que essas receitas são oriundas de atividades
próprias, rotineiras e exclusivas das sociedades seguradoras, as quais constituem
o seu objeto principal, devem integrar as bases de cálculo do PIS e da COFINS no
regime da Lei no 9.718 de 1998. Além disso, informa que a interessada optou pelo
regime de competência para o reconhecimento das receitas ao apresentar a DCTF
de janeiro de 2017.
Em sua defesa, a interessada alega que as receitas decorrentes de variação
cambial de créditos e obrigações são consideradas receitas ou despesas
financeiras, por expressa disposição legal inserida no artigo 9o da Lei no
9718/1998. Afirma, ainda, que o fato de determinado ingresso ser receita
financeira, por si só, significa que tal ingresso não representa o faturamento da
interessada, na medida em que tal ingresso não representa o faturamento da
impugnante. Uma vez constatado que se trata de Receita Financeira, significa que
tal ingresso não representa o faturamento da impugnante e não se relaciona com
a atividade principal desenvolvida pelas seguradoras. Lembra a interessada que
Fl. 1490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.267 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720083/2022-28
35
em se tratando especificamente de variações cambiais ativas relacionadas a
créditos de seguros contratados com o exterior, há de se ressaltar que há
verdadeira imunidade da tributação dessas receitas relacionadas à exportação,
consoante precedentes do STF. Conclui que as receitas financeiras oriundas de
variações cambiais não compõem a base de cálculo do PIS e da COFINS e a
autuação deve ser cancelada nesse ponto.
As variações cambiais ativas, como espécies de receitas financeiras, integram a
base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep de sociedade seguradora, desde
que vinculadas às operações típicas dessas entidades, tais como a constituição e a
administração das reservas técnicas, a contratação de resseguros no exterior e a
emissão de apólices em moeda estrangeira. Nesse sentido, a já mencionada
Solução de Consulta COSIT no 126, de 2018, que possui efeito vinculante no
âmbito da RF13 (consoante previsão contida no art. 9o da Instrução Normativa
RF13 no 1.396, de 2013), defendeu a tributação das receitas financeiras relativas
às variações cambiais das empresas seguradoras, nos seguintes termos:
...
15. No que se refere aos questionamentos 4 e 5 transcritos no item 4, podem
também ser analisados simultaneamente. Trata-se de dúvidas relacionadas à
inclusão ou não na base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
de receitas decorrentes de variações cambiais:
15.1. decorrentes de contratação de resseguros no exterior e emissão de apólices
em moeda estrangeira; e
15.2. ativas, assim lançadas contabilmente, mas que, em verdade, representam a
recuperação da variação cambial passiva registrada anteriormente sobre a
mesma operação.
16. A Lei Complementar no 126, de 15 de janeiro de 2007, que dispõe sobre a
política de resseguro, retrocessão e sua intermediação, as operações de co-seguro,
as contratações de seguro no exterior e as operações em moeda estrangeira do
setor securitário, traz as seguintes disposições relevantes às questões formuladas:
Art. 2o. A regulação das operações de co-seguro, resseguro, retrocessão e sua
intermediação será exercida pelo órgão regulador de seguros, conforme definido
em lei, observadas as disposições desta Lei Complementar.
§ 1o Para fins desta Lei Complementar, considera-se:
I - cedente: a sociedade seguradora que contrata operação de resseguro ou o
ressegurador que contrata operação de retrocessão;
II - co-seguro: operação de seguro em que 2 (duas) ou mais sociedades
seguradoras, com anuência do segurado, distribuem entre si, percentualmente, os
riscos de determinada apólice, sem solidariedade entre elas;
III - resseguro: operação de transferência de riscos de uma cedente para um
ressegurador, ressalvado o disposto no inciso IV deste parágrafo;
Fl. 1491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.267 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720083/2022-28
36
IV - retrocessão: operação de transferência de riscos de resseguro de
resseguradores para resseguradores ou de resseguradores para sociedades
seguradoras locais.
§ 2o A regulação pelo órgão de que trata o caput deste artigo não prejudica a
atuação dos órgãos reguladores das cedentes, no âmbito exclusivo de suas
atribuições, em especial no que se refere ao controle das operações realizadas.
§ 3o Equipara-se à cedente a sociedade cooperativa autorizada a operar em
seguros privados que contrata operação de resseguro, desde que a esta sejam
aplicadas as condições impostas às seguradoras pelo órgão regulador de seguros.
Art. 3o A fiscalização das operações de co-seguro, resseguro, retrocessão e sua
intermediação será exercida pelo órgão fiscalizador de seguros, conforme definido
em lei, sem prejuízo das atribuições dos órgãos fiscalizadores das demais
cedentes.
Parágrafo único. Ao órgão fiscalizador de seguros, no que se refere aos
resseguradores, intermediários e suas respectivas atividades, caberão as mesmas
atribuições que detém para as sociedades seguradoras, corretores de seguros e
suas respectivas atividades.’
Do Seguro no País e no Exterior
Art. 19. Serão exclusivamente celebrados no País, ressalvado o disposto no art. 20
desta Lei Complementar:
I - os seguros obrigatórios; e
II - os seguros não obrigatórios contratados por pessoas naturais residentes no
País ou por pessoas jurídicas domiciliadas no território nacional,
independentemente da forma jurídica, para garantia de riscos no País.
Art. 20. A contratação de seguros no exterior por pessoas naturais residentes no
País ou por pessoas jurídicas domiciliadas no território nacional é restrita às
seguintes situações:
I - cobertura de riscos para os quais não exista oferta de seguro no País, desde
que sua contratação não represente infração à legislação vigente;
II - cobertura de riscos no exterior em que o segurado seja pessoa natural
residente no País, para o qual a vigência do seguro contratado se restrinja,
exclusivamente, ao período em que o segurado se encontrar no exterior;
III - seguros que sejam objeto de acordos internacionais referendados pelo
Congresso Nacional; e
IV - seguros que, pela legislação em vigor, na data de publicação desta Lei
Complementar, tiverem sido contratados no exterior.
Parágrafo único. Pessoas jurídicas poderão contratar seguro no exterior para
cobertura de riscos no exterior, informando essa contratação ao órgão fiscalizador
Fl. 1492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.267 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720083/2022-28
37
de seguros brasileiro no prazo e nas condições determinadas pelo órgão regulador
de seguros brasileiro.
17.Conforme se constata, tanto a contratação de resseguros no exterior como a
emissão de apólices em moeda estrangeira são modalidades operacionais
inerentes às atividades típicas das sociedades seguradoras. (grifo nosso).
18.As variações monetárias positivas em função da taxa de câmbio são espécie de
receita financeira, conforme arts. 373, 375 e 378 do Regulamento do Imposto de
Renda-RIR/1999 (Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999), e esclarecimentos
prestados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) no compêndio
PERGUNTAS E RESPOSTAS – IRPJ/2017, Capítulo VIII – Lucro Operacional,
disponível
em:
http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-
demonstrativos/ecf-escrituracao-contabil-fiscal/perguntas-e-respostas-pessoa-
juridica-2017-arquivos/capitulo-viii-lucro-operacional-2017.pdf/view:
139 O que se consideram Receitas Financeiras e como devem ser tratadas?
Os juros recebidos, os descontos obtidos, o lucro na operação de reporte, o
prêmio de resgate de títulos ou debêntures e os rendimentos nominais relativos a
aplicações financeiras de renda fixa, auferidos pelo contribuinte no período de
apuração, compõem as receitas financeiras e, assim, deverão ser incluídos no
lucro operacional.
Quando referidas receitas forem derivadas de operações ou títulos com
vencimento posterior ao encerramento do período de apuração, poderão ser
rateadas pelos períodos a que competirem.
As variações monetárias dos direitos de crédito e das obrigações do contribuinte,
em função da taxa de câmbio ou de índices ou coeficientes aplicáveis por
disposição legal ou contratual, serão consideradas, para efeitos da legislação do
imposto de renda, como receitas financeiras, quando ativas.
(...)
Normativo: Lei no 9.718, de 1998, arts. 9 o e 17, II; e RIR/1999, art. 373.
143 O que se entende por Variações Monetárias?
Variações monetárias são as atualizações dos direitos de crédito e das obrigações
do contribuinte determinadas em função da taxa de câmbio ou de índices ou
coeficientes
aplicáveis por disposição legal ou contratual (não prefixadas).
São exemplos de variações monetárias:
a) ativas - ganhos de câmbio, correção monetária pós-fixada e outras formas de
atualização não prefixadas; e
Fl. 1493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.267 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720083/2022-28
38
b) passivas - perdas de câmbio, correção monetária e outras atualizações não
prefixadas.
Embora a correção monetária das demonstrações financeiras tenha sido revogada
a partir de 1o/01/1996, permanecem em vigor as normas aplicáveis às
contrapartidas de variações monetárias dos direitos de crédito e das obrigações
da pessoa jurídica, em função da taxa de câmbio ou de índices ou coeficientes
aplicáveis por disposição legal ou contratual.
Taxa de câmbio - consideram-se variações monetárias, ativas ou passivas as
diferenças decorrentes de alteração na taxa de câmbio, ocorridas entre a data do
fechamento do contrato de câmbio e a data do embarque dos produtos
manufaturados nacionais para o exterior, esta entendida como a data averbada
no Sistema Integrado de Comércio Exterior - Siscomex (Portaria MF no 356, de
1988; e IN SRF no 28, de 1994). A taxa de câmbio referente à data de embarque é
a fixada no boletim de abertura divulgado pelo Banco Central do Brasil, disponível
no Sistema de Informações do Banco Central (Sisbacen) e na Internet, no endereço
“www.bcb.gov.br.’
(...)
Normativo: Lei no 9.249, de 1995, arts. 4o e 8o; e RIR/1999, arts. 375 a 378. 144
Qual o tratamento que deve ser dado às variações monetárias?
As variações monetárias dos direitos de crédito e das obrigações do contribuinte,
em função da taxa de câmbio ou de índices ou coeficientes aplicáveis por
disposição legal ou contratual serão consideradas, para efeitos da legislação do
imposto de renda, como receitas ou despesas financeiras, conforme o caso.
As variações monetárias em razão da taxa de câmbio referentes aos saldos de
valores a apropriar decorrentes de ajuste a valor presente não serão computadas
na determinação do lucro real.
(...)
146 Quais as variações cambiais que podem ser compreendidas como variações
monetárias?
Incluem-se como variações monetárias as variações cambiais apuradas mediante:
a) a compra ou venda de moeda ou valores expressos em moeda estrangeira,
desde que efetuada de acordo com a legislação sobre câmbio;
b) a conversão do crédito ou da obrigação para moeda nacional, ou novação
dessa obrigação, ou sua extinção, total ou parcial, em virtude de capitalização,
dação em pagamento, compensação, ou qualquer outro modo, desde que
observadas as condições fixadas pelo Banco Central do Brasil; e
c) a atualização dos créditos ou obrigações em moeda estrangeira, registrada em
qualquer data e apurada no encerramento do período de apuração em função da
taxa vigente.
Fl. 1494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.267 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720083/2022-28
39
Normativo: RIR/1999, art. 378’
19.Consoante o art. 9o da Lei no 9.718, de 1998, abaixo transcrito, e já
mencionado acima na questão no 139 da publicação “Perguntas e Respostas”, as
variações monetárias em função da
taxa de câmbio quando positivas devem ser tratadas como receitas financeiras:
Art.9°. As variações monetárias dos direitos de crédito e das obrigações do
contribuinte, em função da taxa de câmbio ou de índices ou coeficientes aplicáveis
por disposição legal ou contratual serão consideradas, para efeitos da legislação
do imposto de renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição
PIS/PASEP e da COFINS, como receitas ou despesas financeiras, conforme o caso.’
20.Desta forma, na esteira dos argumentos expedidos nos itens anteriores, pode-
se afirmar que sendo as variações cambiais positivas classificadas como receitas
financeiras, sempre que apuradas em operações típicas das sociedades
seguradoras, a exemplo do resseguro no exterior e da contratação de apólices no
exterior, devem compor o faturamento e, assim, integrar suas bases de cálculo da
Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep.
21.Registra-se por fim que desde que vinculadas a operações típicas das
sociedades seguradoras, o mesmo tratamento deve recair sobre as receitas de
variação cambial ativa que, segundo a consulente, representariam, na verdade,
recuperação da variação cambial passiva registrada anteriormente sobre a
mesma operação. Tal conclusão assenta-se no fato de que tal hipótese não se
encontra contemplada entre os itens passíveis de exclusão da base de cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins no regime de apuração cumulativo,
constantes do § 2o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, e tampouco entre as
exclusões específicas tabuladas no § 6o do referido artigo, para as pessoas
jurídicas referidas no § 1o do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991.
22.Como é de amplo conhecimento, em se tratando de norma que implica
desoneração tributária (redução do tributo devido), não se pode dar a ela
interpretação analógica ou extensiva, consoante regra de hermenêutica
consagrada no art. 111 do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966).
23.Além disso, inexiste lei específica para tanto, consoante prevê o art. 97, incisos
II e VI, do CTN.
24.E por fim, é imperioso se atentar para o fato de que a redução de base de
cálculo de tributos é matéria reservada exclusivamente a dispositivo de lei
(específica), conforme determinação do art. 150, § 6o, da Constituição Federal.
25.Em síntese, ratificando tudo o que anteriormente se expôs em relação às
receitas financeiras, tem-se o entendimento desta RFB, disponibilizado no
“Perguntas e Respostas DIPJ/2017 – Capítulo XXII”, abaixo transcrito,
disponibilizado
no
seu
sítio
oficial
no
endereço
Fl. 1495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.267 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720083/2022-28
40
‘http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-
demonstrativos/ecf-escrituracao-contabil-fiscal/perguntas-e-respostas-pessoa-
juridica-2017-arquivos/capitulo-xxii-contribuicao-para-o-pis-pasep-e-cofins-
incidentes-sobre-a-receita-ou-o-faturamento-
2017.pdf/view’:
010 As receitas financeiras são tributadas pela Contribuição para o PIS/Pasep e
pela Cofins?
(...)
Para as empresas submetidas à sistemática cumulativa, não incidem as
contribuições sobre as receitas financeiras exceto quando estas forem oriundas
do exercício da atividade empresarial’”
Em conclusão, apesar dos argumentos trazidos pela impugnante, constata-se que
todas as variações cambiais positivas classificadas como receitas financeiras,
sempre que estiverem relacionadas a operações típicas das sociedades
seguradoras, estão sujeitas à incidência das contribuições (PIS e Cofins). Portanto,
mantenho o que decidido pela autoridade fiscal.
Dos Juros sobre o Capital Próprio:
Em relação aos Juros sobre o Capital Próprio, a fiscalização afirma que a
interessada é detentora de participação majoritária direta correspondente a
aproximadamente 65% do capital social da Sul América Companhia de Seguro
Saúde em 2017. Afirma que as Receitas auferidas relativas a esta rubrica
referentes aos juros sobre o capital próprio recebidos são de natureza operacional
para a fiscalizada, pois as integralizações de capital efetuadas, o histórico dos
investimento permanentes e o recebimento consistente e não eventual ao longo
dos anos, evidenciam que a atividade de “participar em outras sociedades”, de
acordo com o Estatuto Social faz parte do objeto principal da fiscalizada de acordo
com o artigo 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977. Traz
elementos das declarações apresentadas pela própria interessada e afirma que a
causa desses pagamentos é justamente a remuneração dos recursos aportado no
capital social da Sul América Companhia de Seguro Saúde. Afirma que, segundo
dados da DIRF, a interessada tem investido desde 2013 no capital da Sul América.
Que nas Declarações de Informações Econômica-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)
dos anos-calendário de 2004 a 2013, o valor da participação societária da
fiscalizada Sul América Companhia de Seguro evoluiu constantemente. Afirma,
ainda, que a fiscalizada investiu em outras participações societárias, tendo
recebido um montante considerável de dividendos e juros no período de 2006 a
2013. Como reforço de argumentação, cita a Solução de Consulta COSIT no
84/2016. Esclarece, ainda, que os juros sobre capital próprio auferidos por pessoa
jurídica que tenha por objeto social a participação no capital de outras
sociedades, tal como é o caso da interessada (nos termos do artigo 3o do Estatuto
Social), estão sujeitos ao PIS e a COFINS no regime cumulativo.
Fl. 1496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.267 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720083/2022-28
41
Por seu lado, a interessada afirma que os juros sobre o capital próprio, nos termos
do artigo 9o da Lei no 9.249/1995, são uma remuneração paga aos sócios ou
acionistas por manterem seu capital próprio investido na sociedade. Alega que é
uma sociedade seguradora e que sua atividade principal tem natureza
inequivocamente securitária. Que o valor dos juros sobre o capital próprio
certamente não integra o conceito de faturamento, na acepção técnica do termo,
uma vez que não se trata de uma verba que seja decorrente da venda de bens,
seja da prestação de serviços, em conta própria ou alheia. Reforça que, mesmo
que se adote um conceito mais amplo de receita bruta, como aquele previsto no
artigo 12 do Decreto-Lei no 1598/1977, após as modificações introduzidas pela Lei
no 12.973/2014, o fato é que os Juros sobre o Capital Próprio não pode ser
qualificado como receita decorrente da atividade ou do objeto principal da pessoa
jurídica. Que o recebimento de Juros sobre Capital Próprio decorre de valores
recebidos pelo fato de a impugnante deter participação societária em outras
empresas no grupo. Que isso não poderia atrair a tributação do PIS e da COFINS
sobre essas receitas. Alega que a Solução de Consulta COSIT no 84/2016 utilizada
pela fiscalização para tributar os juros sobre o capital próprio não pode ser
aplicada ao caso, uma vez que a pessoa jurídica interessada na consulta tinha
atividade diversa da interessada. Por fim, pede que se afaste os valores lançados
de PIS e de COFINS sobre os Juros sobre o Capital Próprio.
Como já mencionado, as receitas operacionais, decorrentes das atividades típicas
da empresa, devem constituir a base de cálculo do PIS e da COFINS, por restarem
inclusas no conceito de faturamento.
A interessada alega que é uma sociedade seguradora e que sua atividade principal
tem natureza inequivocamente securitária. Assim, restaria claro que a
participação permanente no capital social de outras sociedades não se vincula
com a atividade principal da interessada. Entretanto, na busca pela caracterização
das atividades típicas de uma instituição financeira, não basta ater-se
exclusivamente ao texto que trata do objeto social (que, no caso da interessada, é
explícito no artigo 3o do Estatuto Social) constante de seu estatuto social, mas
sim, perquirir qual o efetivo alcance do objeto social daquela empresa.
O conceito de objeto social pode ser definido sob uma análise formal ou sob uma
análise substancial, sendo essa última, a meu ver, a mais apropriada para se
identificar as atividades empresariais típicas decorrentes do objeto social. Com
efeito, considera-se atividade típica do contribuinte aquela relacionada ao objeto
social visto sob ângulo substancial, qual seja, o objeto social relacionado ao
objetivo ou finalidade da sociedade que, como sabido, é a busca pelo lucro,
através da organização de meios.
Assim, embora o objeto social da empresa deva ser aquele previsto no seu
estatuto social, nele se incluem também aquelas atividades efetivamente
realizadas, dedicadas a dar suporte ou viabilizar as atividades operacionais da
Fl. 1497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.267 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720083/2022-28
42
empresa. Nesse aspecto, vale lembrar que o artigo 17 da Lei no 4.595/1964
definiu a instituição financeira nos seguintes termos:
Art. 17. Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em
vigor, as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade
principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros
próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor
de propriedade de terceiros.
Assim, a própria definição legal de instituição financeira esclarece que a aplicação
de recursos próprios ou de terceiros é atividade inerente às referidas empresas,
de maneira principal ou acessória, caracterizando-se, essa última, como um meio
de se atingir a primeira. Ao analisar o Relatório Fiscal, verifiquei a interessada
exerce a atividade de investir no capital social de outras pessoas jurídicas de
maneira habitual, de modo que considero que é concreta e efetiva a participação
societária em outras empresas.
Ademais, o próprio art. 2o, §3o, da lei 6.404/76, prevê a hipótese de a empresa ter
por objeto participar de outras sociedades, sem a necessidade de fazer constar do
estatuto:
Objeto Social
Art. 29 Pode ser objeto da companhia qualquer empresa de fim lucrativo, não
contrário à lei, à ordem pública e aos bons costumes.
§ 19 Qualquer que seja o objeto, a companhia é mercantil e se rege pelas leis e
usos do comércio.
§ 29 O estatuto social definirá o objeto de modo preciso e completo.
§ 39 A companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades; ainda que
não prevista no estatuto, a participação é facultada como meio de realizar o
objeto social, ou para beneficiar-se de incentivos fiscais.
A exposição de motivos no 196, de 24/06/1976, anexa ao Projeto de Lei das
Sociedades por Ações, informa que:
DA CARACTERÍSTICA E NATUREZA DA COMPANHIA OU SOCIEDADE ANÔNIMA
O Projeto mantém as normas do Decreto-lei n9. 2.267, com as seguintes
alterações: (...)
c. autoriza a companhia, independentemente de norma estatutária, a participar
de outras sociedades como meio para realizar o objeto social ou beneficiar-se de
incentivos fiscais.
Quando a própria Lei no 6.404/76 caracteriza a participação em outras sociedades
como um meio para realizar o objeto social, resta claro que os Juros Sobre o
Capital Próprio - JCP se tratam de receita decorrente de atividade estritamente
vinculada ao objeto social, ainda que não descrita em estatuto.
Fl. 1498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.267 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720083/2022-28
43
Outro ponto que merece ser analisado é a Solução de Consulta COSIT no 84, de
08/06/2016 que possui efeito vinculante perante a administração pública, nos
termos do art. 9o da IN 1.396/2013. A consulta em questão concluiu que:
As receitas decorrentes do recebimento de juros sobre o capital próprio auferidas
por pessoa jurídica cujo objeto social seja a participação no capital social de
outras sociedades compõem sua receita bruta para fins de apuração da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidas no regime de apuração
cumulativa.
Por todo exposto considero acertada a decisão da fiscalização no sentido de se
concluir que as receitas relativas aos juros sobre capital próprios auferidos por
seguradoras devem incorporar a base de cálculo do PIS e da COFINS, uma vez que
faz parte da atividade habitual da empresa e, portanto, atividade típica do objeto
social.
Das Atualizações Monetárias vinculadas ao exercício da atividade ou objeto
principal.
Segundo a fiscalização, trata-se dos valores registrados nas contas contábeis
361618000000 (Outras Receitas), 361635000000 (Atualização Monetária) e
361655000000 (Atualização Monetária-Receitas Financeiras Cosseguros Cedidos).
A autoridade fiscal afirma que tais receitas estão incluídas no conceito jurídico de
faturamento, por serem oriundas de operações de cosseguro e de resseguro, as
quais compõem a atividade ou objeto principal das seguradoras, de acordo com o
disposto no art. 3o, caput, da Lei no 9.718/1998, combinado com o art. 12 do
Decreto-Lei no 1598/1977.
Traduz as contas da seguinte forma: 1) as receitas financeiras lançadas na conta
contábil 361618000000 (Outras Receitas) sob o histórico “Provisão de Correção
Monetária e PDD Habitacional” dizem respeito à atualização monetária dos
valores ressarcidos pelo FCVS - Fundo de Compensação de Variações Salariais à
fiscalizada, calculada de acordo com a remuneração básica dos depósitos de
poupança; e 2) as receitas financeiras lançadas na conta contábil 361618000000
(Outras Receitas) sob o histórico “Provisão de Correção Monetária e PDD
Habitacional” enquadram-se no conceito de outros ressarcimentos vinculados ao
exercício da atividade ou objeto principal das seguradoras, de acordo com o
disposto no art. 3o, § 6o, inciso II, da Lei no 9.718 de 1998.
Acerca das provisões de correção monetária e PDD Habitacional a interessada
informa que são valores que ela tem a recuperar do Fundo de Compensação de
Variações Salariais criado no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação (SFH).
Que o artigo indicado pela fiscalização informa que a pessoa jurídica poderá
excluir ou deduzir, no caso de seguros privados, o valor referente às indenizações
correspondentes aos sinistros ocorridos, efetivamente pago, deduzido das
importâncias recebidas a título de cosseguro e resseguro, salvados e outros
ressarcimentos. Argumenta que os valores em questão não implicam qualquer
elemento positivo de acréscimo patrimonial que possa ser juridicamente
Fl. 1499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.267 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720083/2022-28
44
qualificado como receita. Que se trata de mecanismo para manutenção do valor
do patrimônio de modo que ele não seja reduzido, pela passagem do tempo, em
função da inflação.
Quanto à atualização monetária de receitas financeiras decorrentes de provisão
de sinistros a liquidar proporcional aos cosseguros e resseguros cedidos informa
que tem previsão normativa no artigo 8o da Circular SUSEP no 517/2015 e servem
para viabilizar a própria operação de seguro. Que para garantir o adimplemento
de todas as suas obrigações, a interessada precisa celebrar contratos de
resseguros e cosseguros, a fim de reduzir os riscos envolvidos em sua atividade.
Afirma que o artigo 1o da Lei no 9.701/1998 dispõe que cosseguros e resseguros
cedidos não sofrerão a incidência de PIS e de COFINS.
Art. 1o Para efeito de determinação da base de cálculo da Contribuição para o
Programa de Integração Social - PIS, de que trata o inciso V do art. 72 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, as pessoas jurídicas referidas no § 1o do
art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, poderão efetuar as seguintes
exclusões ou deduções da receita bruta operacional auferida no mês:
...
IV - no caso de empresas de seguros privados:
a) cosseguro e resseguro cedidos;
b) valores referentes a cancelamentos e restituições de prêmios que houverem
sido computados como receitas;
c) a parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões ou reservas
técnicas;
Com base nesse raciocínio, afirma que não é logico que, sendo o montante
principal desonerado da tributação, as atualizações monetárias de caráter
acessório sejam tributadas. Além disso, alega que na medida em que todas as
atualizações monetárias das contas contábeis apontadas pela fiscalização
representam uma mera recomposição de valores monetários no tempo, é
aplicável à hipótese entendimento do STF no Tema 962. Em apertada síntese, o
entendimento do STF foi no sentido de que as atualizações monetárias visam a
recompor as perdas daqueles que foram privados de seu capital e não
representam acréscimos patrimoniais sujeitos a IRPJ e CSLL. Que o mesmo ocorre
com a incidência do PIS e da COFINS.
Explica que os valores que a fiscalização lançou na autuação são “provisões” como
se pode confirmar nas contas contábeis e, portanto, gozam de incerteza quanto
ao momento do recebimento. Que tais valores não podem ser considerados como
“outros ressarcimentos” pois deveria ter havido o efetivo recebimento ou, ao
menos, alguma certeza sobre seu recebimento.
Pois bem. Restringindo-se às disposições do art. 4o do Decreto-Lei no 73, de 1966,
resta claro que o sistema de cosseguro, resseguro e retrocessão, como forma de
Fl. 1500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.267 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720083/2022-28
45
pulverizar os riscos e fortalecer as relações econômicas do mercado, também se
integram dentre as operações com seguros privados, portanto das seguradoras,
além das inseridas no art. 3o do mesmo diploma legal, que, obviamente, engloba
os seguros.
Ainda que a contribuinte assim não entenda, o que se evidencia é que as receitas
financeiras decorrentes de atualização monetária registradas nas contas no
361618000000; no 361635000000 e no 361655000000 estão vinculadas às
operações com seguro, cosseguros e resseguros, as quais, nos termos da
legislação vigente e do estatuto social, enquadram-se no objeto social da autuada,
devendo integrar o seu faturamento e, dessa forma, sujeitas à incidência da
contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins. Ademais, não há, na legislação de
regência da matéria, previsão para que essas receitas sejam excluídas ou
deduzidas da base de cálculo das contribuições.
Não é demais lembrar que, com a declaração de inconstitucionalidade do art. 3o,
§1o da Lei no 9.718, para as empresas submetidas à sistemática cumulativa, não
incidem as contribuições sobre as receitas financeiras exceto quando estas forem
oriundas do exercício de sua atividade empresarial. E no caso ora analisado, é
certo que as receitas financeiras, decorrentes da atualização monetária dos
valores recebidos em ressarcimento do Fundo de Compensação de Valores
Salariais e das provisões de sinistros judiciais a liquidar, enquadram-se nas
operações vinculadas às atividades típicas da entidade, qual seja, as operações
com seguros, cosseguro e resseguro.
Da Ilegalidade da Incidência de Juros de Mora sobre a Multa:
Em relação aos juros de mora sobre a multa, a interessada alega que contraria o
artigo 161 do CTN, pois a multa é uma sanção pelo descumprimento da obrigação
tributária e não pode ser agravada pelo simples decurso do tempo. Afirma que a
eventual demora no pagamento na multa não corresponde a uma mora, que deva
ser ressarcida mediante juros. Reforça o seu entendimento com decisões do
CARF.
A este respeito dessas alegações, não assiste razão à Impugnante. Vejamos. O art.
161 do CTN assim dispõe:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas
nesta Lei ou em lei tributária.
§ 19 Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa
de um por cento ao mês.
§ 29 O disposto neste artigo não se aplica na pendência de consulta formulada
pelo devedor dentro do prazo legal para pagamento do crédito.
Fl. 1501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.267 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720083/2022-28
46
O crédito a que remete o dispositivo é o crédito tributário, abordado no art. 139
do CTN como decorrente da obrigação principal e possuindo a mesma natureza
desta. Por sua vez, a obrigação principal tem por objeto o pagamento de tributo
ou de penalidade pecuniária, conforme consta da redação do art. 113, § 1o, do
CTN:
Ora, se o crédito tributário corresponde à obrigação tributária principal e esta é
constituída de tributo e penalidade pecuniária, a conclusão daí inferida é que a
penalidade integra o crédito tributário.
Registre-se que a regra constante do § 1o, do art. 161 do CTN, é puramente
supletiva. Somente se aplica a taxa de juros de 1% ao mês ali prevista caso não
haja percentual previsto em lei tributária específica.
Na esfera federal, o assunto está disciplinado no §3o do art. 61 da Lei no
9.430/1996, que prevê a incidência de juros de mora com base na taxa Selic, in
verbis:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
(...)
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados
à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento
Encerrando qualquer controvérsia sobre o assunto, o CARF editou a súmula no
108, com efeito vinculante em relação à toda a administração tributária federal:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Desse modo, correta a exigência de juros moratórios à taxa SELIC sobre a multa de
ofício.
CONCLUSÃO:
Por todo exposto, encaminho meu voto no sentido de julgar parcialmente
procedente a impugnação apresentada, acatando a decadência de janeiro de
2017 acerca do lançamento da COFINS e mantendo os demais valores lançados
com os acréscimos legais a eles vinculados, nos termos do relatório e voto.
Diante de todo exposto e em virtude de a interessada não ter apresentado
argumentos para contrapor a ratio decidendi do acórdão de impugnação visando anular ou
Fl. 1502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.267 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720083/2022-28
47
reformar a decisão de piso, mantenho a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos e
nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, redator designado.
Apesar do sempre bem fundamentado voto do i. conselheiro relator, a Turma
decidiu, por maioria, excluir da base de cálculo das contribuições ao PIS e da COFINS apurada pela
fiscalização as receitas decorrentes de atualização monetária, pelas razões adiante expostas.
Conforme se verifica dos autos, a fiscalização entendeu que os valores registrados
nas contas contábeis 361618000000 (Outras Receitas), 361635000000 (Atualização Monetária) e
361655000000 (Atualização Monetária-Receitas Financeiras Cosseguros Cedidos), configurariam
receitas tributáveis pelas contribuições ao PIS e da COFINS, no regime cumulativo, por estarem
incluídas no conceito jurídico de faturamento, vez que oriundas de operações de cosseguro e de
resseguro, as quais compõem a atividade ou objeto principal das seguradoras, de acordo com o
disposto no art. 3o, caput, da Lei no 9.718/1998, combinado com o art. 12 do Decreto-Lei no
1598/1977.
Ao apreciar a impugnação, o v. acórdão recorrido reiterou o entendimento exarado
pela fiscalização, destacando, ainda, inexistir, na legislação de regência da matéria, previsão para
que essas receitas sejam excluídas ou deduzidas da base de cálculo das contribuições.
Com a devida vênia, o r. decisum merece reparo.
Inicialmente, entendo que tais valores não configuram receita para fins de
tributação pelas contribuições ao PIS e da COFINS, por configurarem mera recomposição do valor
histórico de dispêndios incorridos pela recorrente e posteriormente ressarcidos (com atualização
monetária), de modo que inexiste qualquer ingresso financeiro que se integre no patrimônio da
empresa na condição de elemento novo e positivo. Neste sentido, pertinentes são as
considerações tecidas pela recorrente no seu Recurso Voluntário:
132. A D. Fiscalização aduz que a Recorrente teria que ter recolhido PIS e COFINS
sobre as atualizações monetárias vinculadas a algumas contas contábeis, sendo
elas relacionadas (i) à Provisão de Correção Monetária e Provisão para Devedores
Duvidosos (“PDD”) “Habitacional” (conta contábil 361618000000); (ii) às
atualizações monetárias da provisão de sinistros judiciais a liquidar proporcional a
cosseguros cedidos (conta contábil 361635000000); e (iii) atualização monetária
Fl. 1503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.267 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720083/2022-28
48
da provisão de sinistros judiciais a liquidar proporcional a resseguros cedidos
(conta contábil 361655000000).
133. Para o v. acórdão recorrido, as atualizações monetárias em referência
estariam vinculadas ao exercício da atividade ou objeto principal da Recorrente.
Mas, com a devida vênia, isso não pode prosperar.
134. Com relação ao item (i) acima, as provisões de correção monetária e PDD
habitacional dizem respeito a valores que a Recorrente tem a recuperar do Fundo
de Compensação de Variações Salariais (“FCVS”), criado no âmbito do Sistema
Financeiro de Habitação (“SFH”).
135. Na verdade, o FCVS acabou por assumir os direitos e obrigações do SFH. Na
sequência, a Caixa Econômica Federal editou a Resolução no 391/2015, que regula
o ressarcimento às seguradoras das despesas envolvidas em apólices públicas do
extinto SFH. Confira-se o que a referida resolução menciona sobre a atualização
monetária dos valores a serem devolvidos:
“12. O valor solicitado para ressarcimento é atualizado pelo índice de
remuneração básica dos depósitos de poupança da data do pagamento
realizado pela Seguradora, inclusive, até a data de liberação dos recursos,
exclusive.”
[...]
140. O crédito principal sujeito à correção monetária em questão corresponde ao
direito à restituição dos custos em que a Recorrente incorreu no contexto do SFH.
Essa atualização monetária visa a que seja minimamente preservado o valor da
moeda no tempo.
141. Com efeito, os valores em questão não implicam qualquer elemento positivo
de acréscimo patrimonial que possa ser juridicamente qualificado como “receita”.
142. Trata-se, ao contrário, de um mecanismo para manutenção do valor do
patrimônio, de modo que ele não seja reduzido, pela passagem do tempo, em
função da inflação.
143. Diante disso, com a devida vênia, não há como se chegar à conclusão da D.
Fiscalização no sentido de que os valores acima seriam tributáveis por PIS e
COFINS.
144. Com relação à atualização monetária de receitas financeiras decorrentes de
provisão de sinistros a liquidar proporcional aos cosseguros e resseguros cedidos,
indicadas nos itens (ii) e (iii) acima, cumpre destacar que as provisões de sinistros
realizadas por seguradoras como a Recorrente possuem expressa previsão
normativa, nos termos do artigo 8o da Circular SUSEP no 517/2015, e servem para
viabilizar as próprias operações de seguros, nos seguintes termos:
Das Provisões de Sinistros
Fl. 1504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.267 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720083/2022-28
49
Art. 8.o A PSL deverá ser constituída para a cobertura dos valores esperados
a liquidar relativos a pagamentos únicos e rendas vencidas, de sinistros
avisados até a data-base de cálculo, incluindo as operações de cosseguro
aceito, brutos das operações de resseguro e líquidos das operações de
cosseguro cedido, obedecidos os seguintes critérios:
145. Para garantir o adimplemento de todas as suas obrigações, a Recorrente
precisa, por determinação regulatória, celebrar contratos de resseguros e
cosseguros, a fim de reduzir os riscos envolvidos em sua atividade (cosseguro e
resseguro cedidos), que são aceitos por resseguradoras ou outras seguradoras.
Cumpre ressaltar que o artigo 1o, inciso IV, alínea a, da Lei no 9.701/98,
expressamente prevê que, para fins de determinação da base de cálculo da contribuição ao PIS,
poderão ser excluídos/deduzidos o cosseguro e resseguro cedidos, ex vi:
Art. 1o Para efeito de determinação da base de cálculo da Contribuição para o
Programa de Integração Social - PIS, de que trata o inciso V do art. 72 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, as pessoas jurídicas referidas no § 1o do
art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, poderão efetuar as seguintes
exclusões ou deduções da receita bruta operacional auferida no mês:
(...)
IV - no caso de empresas de seguros privados:
a) cosseguro e resseguro cedidos;
Ademais, nos termos do §5o, do artigo 3o, da Lei no 9.718/98, em se tratando das
pessoas jurídicas referidas no §1o do artigo 22 da Lei no 8.212/91 (o que inclui as seguradoras),
“serão admitidas, para os efeitos da COFINS, as mesmas exclusões e deduções facultadas para fins
de determinação da base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP”.
Assim, diante da previsão de exclusão/dedução do cosseguro e resseguro cedidos
da base de cálculo das contribuições ao PIS e da COFINS, das empresas de seguros privados,
entendo que tal previsão também contempla a atualização monetária dos valores cedidos, por se
tratar de mera recomposição do valor da moeda.
Neste sentido, cito o seguinte julgado deste e. CARF:
RECEITAS. EXCLUSÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. COSSEGURO E RESSEGURO
CEDIDOS.
Exclui-se da base de cálculo da Contribuição para o PIS, apurada no regime
cumulativo, a atualização monetária do cosseguro e do resseguro cedidos.
(Processo no 16327.720485/2019-27; Acórdão no 3201-012.204; Relator
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis; sessão de 28/11/2024)
Por tais razões, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, a fim de
excluir da base de cálculo das contribuições ao PIS e da COFINS apurada pela fiscalização as
receitas decorrentes de atualização monetária.
Fl. 1505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.267 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720083/2022-28
50

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 1506
DF CARF MF
Original